Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-50.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001247-50.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RODRIGO MARQUES DE SOUZA (APELANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), CLEUDENI BRASILINO DA SILVA - CPF: 814.187.601-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA - CPF: 012.586.191-56 (APELANTE), JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), HONORIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 027.980.741-42 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001247-50.2014.8.11.0064

APELANTE: RODRIGO MARQUES DE SOUZA, CLEUDENI BRASILINO DA SILVA, LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA, JOAO PAULO FERREIRA ALVES, HONORIO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (POR DUAS VEZES) – CONDENAÇÃO DE
HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS
,
JOÃO PAULO FERREIRA ALVES
,
LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA
E
RODRIGO MARQUES DE SOUZA
– TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO EM RELAÇÃO A
TODOS OS ACUSADOS
– IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PELOS QUAIS FORAM DENUNCIADOS ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONFIRMADOS PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS:
I)
EM RELAÇÃO AOS CRIMES DOS
ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 E 180, DO CÓDIGO PENAL
– APREENSÃO DE DROGAS E OBJETOS RECEPTADOS NA CHÁCARA DE UM DOS ACUSADOS – LOCAL QUE SERVIA DE “PONTO DE APOIO” PARA O GRUPO CRIMINOSO;
II)
NO QUE TANGE AOS DELITOS DOS
ARTIGOS 35, DA LEI ANTIDROGAS
E
288, DO CÓDIGO PENAL
– DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA PARA O FIM DO COMETIMENTO DE CRIMES E
ANIMUS ASSOCIANDI
NA MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – HABITUALIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS E HIERARQUIA ENTRE OS AGENTES;
III)
QUANTO AOS DELITOS DOS
ARTIGOS 157, §3o
E
211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE VINCULAM
HONÓRIO
,
JOÃO PAULO
,
LUIZ CARLOS
E
RODRIGO
COM A MORTE E OCULTAÇÃO DOS CADÁVERES DAS VÍTIMAS – OBJETOS PESSOAIS E ARMA DO CRIME LOCALIZADA NA POSSE DOS ACUSADOS;
IV)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE
LATROCÍNIO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
REQUERIDA PELA DEFESA DE
JOÃO PAULO
– REJEIÇÃO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – LAUDO PERICIAL QUE APONTA A
CAUSA MORTIS
COMO TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO PROVOCADO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO E A INTENÇÃO DE OCULTAR OS CORPOS DAS VÍTIMAS MEDIANTE INCINERAÇÃO – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS DE
TODOS OS APELANTES
– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS E DE FORMA DESPROPORCIONAL – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL NA PENA INTERMEDIÁRIA DE
LUIZ CARLOS
– REGISTRO QUE SE REFERE A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À PRÁTICA DOS DELITOS ANALISADOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006
E UTILIZAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO CONTIDA NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE
RODRIGO
– DESPROVIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE COMPROVADA E SUA MENORIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – ADVENTO DA LEI N. 12.850/2013 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA EM RELAÇÃO À REPRIMENDA FIXADA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E SANÇÕES PECUNIÁRIAS REAJUSTADAS – MANUTENÇÃO DOS REGIMES INICIAIS NO FECHADO –
QUANTUM
DAS REPRIMENDAS ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI E SÚMULAS – INSUFICIÊNCIA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança das versões apresentadas na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva em relação aos crimes de tráfico e de receptação está demonstrada nas interceptações telefônicas, aliada à prova testemunhal, evidenciando a prática de atos de mercancia de entorpecentes e do conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos na chácara de um dos acusados.

Os elementos produzidos na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto, a
societas sceleris
, a associação estável e duradoura, estabelecida com a finalidade de cometer crimes entre os apelantes, razão pela qual deve ser mantida as condenações pelos delitos previstos nos
artigos 288, do Código Penal, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É descabido o pedido de absolvição dos delitos de latrocínio e ocultação de cadáver quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram as responsabilidades penais atribuídas aos agentes.

Inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 157, §3o e 211, ambos do Código Penal, por se tratar de crimes com desígnios autônomos, objetos jurídicos diversos e praticados em contextos distintos.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade, deve o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente.

A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado posterior à data dos crimes analisados nos autos, configura maus antecedentes, justificando a exacerbação da pena basilar; contudo, não basta para caracterizar a reincidência do agente.

A comprovação da menoridade não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial.

“(...) Com o advento da Lei n. 12.850/2013, foi dada nova redação ao art. 288 do CP (formação de quadrilha), o qual passou a denominar-se crime de associação criminosa [...] razão pela qual deve o novo regramento, mais benéfico, retroagir, para alcançar os delitos praticados anteriormente à sua vigência
” (STJ, HC 59.416/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

A despeito do reajuste das penas privativas de liberdade, o
quantum
final – superior a 8 (oito) anos de reclusão – aliado à existência de circunstâncias judiciais negativadas, importa na fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento das reprimendas.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas

R E L A T Ó R I O:

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por
CLAUDENI BRASILINO DA SILVA
,
HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS
,
JOÃO PAULO FERREIRA ALVES
,
LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA
e
RODRIGO MARQUES DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1247-50.2014.811.0064 – Código 11478063), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o
segundo
,
terceiro
,
quarto
e
quinto
apelantes pela prática dos crimes dos artigos 157, §3
o
e 211, ambos do Código Penal;
todos os réus
pelos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, 180 e 288, ambos do Código Penal; absolvendo, ainda, o
segundo
,
terceiro
,
quarto
e
quinto
acusados da prática do delito previsto no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
CLAUDENI
: 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.190 (mil cento e noventa) dias-multa; (II)
HONÓRIO
: 61 (sessenta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.674 (mil seiscentos e setenta e quatro) dias-multa; (III)
JOÃO PAULO
e
LUIZ CARLOS
: 66 (sessenta e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.898 (mil oitocentos e noventa e oito) dias-multa; (IV)
RODRIGO
: 57 (cinquenta e sete anos) e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.336 (mil trezentos e trinta e seis) dias-multa.

CLAUDENI
postula sua absolvição dos crimes de
tráfico
,
associação para o tráfico
,
receptação
e
associação criminosa
, sob a alegação da insuficiência probatória, porquanto:
1.1)
não há provas judicializadas que efetuou atos relacionados à mercancia de entorpecentes e nem do vínculo associativo com os demais corréus no intuito de praticar a traficância;
1.2)
o fato de os objetos receptados terem sido encontrados na sua propriedade não é suficiente para atribuir-lhe a coautoria no crime do artigo 180, do Código Penal, nem de colocá-lo “
como participante da quadrilha”
desbaratada na ação penal. Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base do crime do artigo 35, da Lei de Drogas, para o seu mínimo legal, uma vez que a circunstância judicial relacionada às “consequências” do crime foi valorada de forma inidônea [doc. digital n. 58795597].

HONÓRIO
pede sua absolvição quanto à prática dos crimes dos artigos
33
e
35
,
ambos da Lei n. 11.343/2006
,
157, §3
o
(segunda parte),
211
e
288
,
todos do Código Penal
, aduzindo que as conversas interceptadas não evidenciam que os entorpecentes apreendidos na chácara onde trabalha lhe pertençam, não provam ter o apelante integrado as associações [criminosa e para o tráfico] e nem participado nos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver narrados na exordial acusatória. Subsidiariamente, requer seja “
ratificada a quantificação da pena, e que, consequentemente seja reanalisado o regime inicial para cumprimento da reprimenda
” [doc. digital n. 58795597].

JOÃO PAULO
busca sua absolvição do cometimento de
todos os crimes
que lhe foram imputados na exordial acusatória, verberando que:
2.1)
a ínfima quantidade de entorpecente, aliado ao fato de ser usuário de drogas não podem ser tomadas para a tipificação do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006;
2.2)
não há provas de que estivesse associado com os demais agentes para a prática do tráfico de drogas, uma vez que as interceptações mostram “
conversas normais entre usuários/amigos, que costumam se encontrar para utilizar entorpecentes, beber e sair juntos”
;
2.3)
o fato de conhecer o dono do local onde os objetos foram localizados e apreendidos “
não constitui prova de que tenha participado da receptação [...] e muito menos que sabia da existência deles”
;
2.4)
inexistem indícios que o vincule aos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, notadamente porque o celular, o estepe do carro das vítimas e a arma utilizada para ceifar a vida delas foram encontradas na posse de outros coacusados, sendo que o corréu, LUIZ CARLOS, “
tratou logo de jogar a culpa para o apelante, afirmando ter lhe emprestado o referido artefato bélico”
;
2.5)
não há indícios suficientes que indiquem ter o apelante integrado a associação criminosa narrada na denúncia e não se fazem presentes os requisitos para a caracterização do delito. Subsidiariamente, assevera que:
2.6)
a pluralidade de vítimas nos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver deve ser considerada apenas para recrudescer a pena-base, uma vez que, no seu entender, tratam-se de crimes únicos;
2.7)
a pena deve ser fixada no mínimo legal.

LUIZ CARLOS
pugna pela reforma da sentença condenatória, absolvendo-o da prática de
todos os delitos
que lhe foram imputados na denúncia, haja vista que:
3.1)
sofreu tortura e ameaças para confessar os crimes;
3.2)
“
vinha sendo perseguido pelos policiais [...] e a presente ação penal se trata de nova tentativa de incriminá-lo”
;
3.3)
a condenação foi amparada, exclusivamente, nos depoimentos testemunhais, que não são isentos de contradição e divergem da realidade dos fatos, atraindo a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia:
3.4)
a readequação da pena-base, sob o argumento de que as “consequências” do crime foram valoradas de forma equivocada e os “antecedentes” de maneira desproporcional;
3.5)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista que o registro utilizado é inidôneo para configurar a reincidência;
3.6)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 1
o
, III, da Constituição Federal; 7
o
, do Pacto de San José da Costa Rica; 33, 59, 157, 3
o
e 180, todos do Código Penal; 384, 564, IV, 571, 572, 573, todos do Código de Processo Penal; 28, 33,
caput
, §4
o
e 40, da Lei n. 11.343/2006, e da Súmula Vinculante n. 11 do STF.

Por sua vez,
RODRIGO
, assevera que:
4.1)
de todo o conjunto probatório angariado nos autos não existem elementos que o caracterizem como “
comerciante de entorpecentes
” ou “
receptador”
dos objetos apreendidos pelos policiais;
4.2)
não há indícios que agiu de forma conjunta e associada para a traficância ou na prática de outros delitos, e tampouco restou comprovado a existência das elementares caracterizadoras dos tipos penais previstos nos artigos 35, da Lei n. 11.343/2006 e 288, do Código Penal;
4.
3)
o relatório da interceptação telefônica é insuficiente para ligar o apelante à prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, notadamente por não conhecer os demais coacusados. Subsidiariamente, pede a reforma das dosimetrias para que:
4.
4)
em relação ao
crime de tráfico
, seja afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porque inexiste prova documental atestando a menoridade de THALLYSSON VIEIRA INOCÊNCIO;
4.
5)
no que tange aos delitos de
associação para o tráfico
e
latrocínio
, sejam extirpadas as circunstâncias judiciais negativadas por se tratar de elementos inerentes aos tipos penais infringidos;
4.
6)
no que concerne ao crime de
associação para o tráfico
, seja a majorante prevista no parágrafo único do artigo 288 reduzida do dobro à metade, em razão da aplicação da
novatio legis

in mellius
(Lei n. 12.850/2013).

Ao final, também pretende o prequestionamento, para interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, dos artigos 1o, III e 5o, LVII, da Constituição Federal; 386, V e VII, do Código de Processo Penal; 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; 180, 211 e 288, todos do Código Penal [doc. digital n. 91508974].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [docs. digitais n. 58795597 e 93687971].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos defensivos [docs. digitais n. 94034963 e 103097459].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
1o Fato: Quadrilha ou Bando Armado
:

Consta dos inclusos inquéritos policiais [...] que em diversas datas do ano de 2013, assim como do início de 2014, na Chácara do Cláudio (de propriedade do denunciado CLAUDENI), situada na Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, quase no entroncamento com a Avenida Bandeirantes (ao fundo do Grilo na Zona Rural) e em outros lugares não descortinados desta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados Andrea Vieira Marques, JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA, vulgo “Carlinhos ou véio”, HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo “Norim ou Norinho”, CLAUDENI BRASILIANO DA SILVA, vulgo “Cláudio ou Claudião”, RODRIGO MARQUES DE SOUZA, vulgo “Diguim ou Diguinho” e Marcus Vinícius Ferreira Alves, previamente conluiados associarem-se de forma permanente para o fim de cometerem diversos delitos a mão armada de forma concatenada e ordenada com divisão de tarefas e condutas criminosas.

2o Fato Latrocínio, porte e comércio ilegal de arma de fogo e munições de calibre restrito e ocultação de cadáver
:

Consta que [...] no dia 15 de outubro de 2013, por volta das 19h, na Chácara do Cláudio [...], os denunciados JOÃO PAULO, LUIZ CARLOS, HONÓRIO FRANCISCO, RODRIGO [...] previamente conluiados e arquitetados com divisão de condutas e tarefas [...] subtraíram para todos, mediante violência e grave ameaça e uso de armas de fogo [...] coisas alheias móveis consistentes em R$ 4.000,00, 1 relógio Seiko, 2 aparelhos de telefone celular, advindo da violência empregada para garantir a subtração e impunidade dos denunciados, o resultado morte das vítimas: Vagner Rezende de Andrade e João Elpídio Pereira dos Santos.

Segundo se apurou no dia dos fatos a vítima João Elpídio juntamente com seu amigo Vagner Rezende dirigiram-se à Chácara do Cláudio, portando R$ 4.000,00 com a finalidade de adquirirem entorpecentes. Durante o trajeto, que as vítimas fizeram de carro (GOL branco incendiado posteriormente) seguiram a todo momento um veículo Gol prata pertencente ao denunciado JOÃO PAULO e ao chegarem no local [...] todos saíram dos veículos para a negociação, ocasião em que se encontravam no local Andréa (caseira) e o menor T.V.I que presenciaram parte da conduta criminosa acima descrita (latrocínio), tendo inclusive Andréa recebido e ficado com o celular da vítima Vagner, logo após os disparos e a consumação do hediondo crime.

Os denunciados JOÃO PAULO, LUIZ CARLOS, HONÓRIO, RODRIGO participaram diretamente das mortes visto que, portavam dentre outras armas um revólver calibre 357 e uma pistola calibre 9mm [...] ocasião em que mediante grave ameaça e violência renderam as vítimas e com o intuito de subtraírem o dinheiro destas, sem entregar-lhes os entorpecentes, as amarraram e levaram para os fundos da referida Chácara, num local denominado “Mangueirão”, onde as vítimas foram colocadas de joelhos, amarradas e subtraídos todos os seus pertences. Após a subtração, as vítimas foram friamente executadas com disparos de arma de fogo em suas cabeças (conforme atestam os laudos necroscópicos).

Após a consumação do latrocínio e visando eximir-se das responsabilidades penais, os denunciados [...] colocaram os corpos das vítimas no porta-malas do veículo gol branco, com o qual haviam chegado no local, retirando para tanto o estepe, e em seguida o conduziram até a região denominada Campo Limpo, onde, visando ocultar e destruir os cadáveres, atearam fogo no veículo, deixando os cadáveres carbonizados, dificultando assim as investigações.

[...]

3o Fato: Tráfico, associação para o tráfico e receptação
.

Consta também [...] que em diversas datas dos meses de novembro e dezembro e no dia 19 de novembro de 2013 (dia da apreensão do entorpecente) por volta das 7h na Chácara do Cláudio [...] que os denunciados: Andrea, JOÃO PAULO, LUIZ CARLOS, HONÓRIO, CLAUDENI e RODRIGO [...] previamente conluiados e com unidade de desígnios e ânimo associativo para traficar, de forma permanente guardavam e tinham em depósito para fins de entrega a consumo de terceiros 1 embalagem contendo em seu interior aproximadamente 233,465g de maconha [...]; além do entorpecente foram encontrados também na referida “Chácara do Cláudio”: 1 balança de precisão, 2 coletes balísticos, 1 estepe, 1 chave de ignição de veículo VW-Gol. 1 uniforme da empresa SERVITAL [...], 1 calça jeans azul, 1 aparelho celular Samsung [...] objetos estes todos comprovadamente produtos de delitos e que eram de conhecimento de todos os membros da citada quadrilha, ora denunciados.

Segundo se apurou, os investigadores de polícia receberam informações de que numa chácara [...] havia intenso comércio ilícito de drogas e para lá se dirigiram, tendo se deparado com a caseira do local Andrea e com o menor T.V.I, sendo então realizada uma revista no local, onde foi encontrado dentro do fogão: 1 balança de precisão e enterrado dentro de uma construção 1 porção grande de maconha [...], também foram encontrados 1 uniforme da empresa SERVITAL e, dentro de uma carroça 2 coletes balísticos com inscrição da empresa INVIOSEG [...] objetos estes provenientes de roubo praticado no dia 5 de janeiro de 2013, na Fazenda Guapurama [...] por 8 homens armados [...].

Apurou-se através das escutas telefônicas que o menor T.V.I era utilizado pelos membros da quadrilha para a prática do tráfico, cumprindo ordens para enterrar, desenterrar e transportar entorpecentes, além do que nas interceptações ocorridas entre JOÃO PAULO e CLAUDENI, apurou-se que o primeiro fornecia maconha ao menor, tendo o menor ainda participado de qualquer forma do tráfico de entorpecentes.

Além disso, constatou-se que o denunciado CLAUDENI fornecia dolosamente o local: denominado “Chácara do Cláudio” para que o bando praticasse o tráfico de entorpecente, tendo plena consciência e vontade, aderindo assim à prática de tal delito, conforme comprovado através das escutas.

OS investigadores ainda encontraram com a denunciada Andrea (em pleno uso) um aparelho celular pertencente à vítima do latrocínio (ocorrido em 15.10.2013) Vagner Rezende e, por fim, encontraram ainda dentro de um barraco próximo à sede, 1 estepe de veículo que pertencia ao gol das vítimas, incendiado.

A denunciada, Andrea alegou que havia ganhado o aparelho celular do denunciado JOÃO PAULO no dia do latrocínio [...].

Apurou-se posteriormente através dos depoimentos dos demais implicados e principalmente das escutas telefônicas autorizadas judicialmente, através das conversas entre os denunciados JOÃO PAULO, Andrea e CLAUDENI, sendo também citados nas interceptações os demais denunciados, demonstrando que tinham pleno conhecimento de que a referida chácara era utilizada pelo bando para ocultar, armazenar e comercializar entorpecentes, bem como para ocultar outros objetos de origem ilícita [...] além de dinheiro proveniente do próprio latrocínio, tendo a denunciada Andrea e CLAUDENIR pleno conhecimento destes fatos e da origem criminosa dos objetos ali ocultados (inclusive tendo concatenado durante as conversas um modo de retirar tais objetos da referida chácara após as apreensões policiais e a prisão de Andrea naquele local), tendo CLAUDENIR demonstrado especial preocupação no fato da polícia poder ter encontrado os coletes balísticos [...]”
(doc. digital n. 58795592).

O processo foi desmembrado em relação aos acusados, Andrea Vieira Marques e Marcos Vinícius Ferreira Alves, figurando nestes autos somente os apelantes, CLAUDENI BRASILINO DA SILVA, HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS, JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA e RODRIGO MARQUES DE SOUZA.

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e
condenou
todos os réus
pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, 180 e 288, ambos do Código Penal; e
HONÓRIO
,
JOÃO PAULO
,
LUIZ CARLOS
e
RODRIGO
pelas infrações penais previstas nos artigos 157, §3o e 211, ambos do Código Penal. Além disso, absolveu
todos os acusados
do cometimento do delito contido no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos recursais, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, exame de necropsia, certidões de óbito, laudo pericial no local do crime, nota fiscal de propriedade do aparelho celular de uma das vítimas, termo exibição e apreensão, laudo de balística em arma de fogo, nas interceptações telefônicas, (doc. digital n. 58795592), relatório da autoridade policial, auto de prisão em flagrante delito da coacusada ANDREA VIEIRA MARQUES, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta, laudo preliminar e definitivo de droga (doc. digital n. 58795593) e nos depoimentos testemunhais.

O boletim de ocorrência, lavrado pelos policiais do 5
o
BPM de Rondonópolis/MT, narrou que:

“
[...] por volta das 19h 30min de 15/10/2013, atendendo a uma solicitação anônima repassada ao COPOM 190, esta guarnição se deslocou até uma estrada de acesso à vila Campo Limpo, zona rural de Rondonópolis, onde supostamente havia um veículo em chamas com pessoas no seu interior; QUE no local, situado aproximadamente 4km após o anel viário foi localizada uma guarnição do Corpo de Bombeiros que terminou de extinguir as chamas [...] e foi constatado que haviam dois corpos carbonizados no porta-malas do veículo, os quais, pelo estado que se encontravam, não foi possível identificá-los [...]; QUE o veículo era um VW-Gol de placa JYR-8704, após checado via INFOSEG verificou-se que estava registrado em nome de Wilson Rogério Galvão [...]; QUE uma viatura se deslocou no endereço porém não o localizou [...]; QUE foi identificado outro endereço [...]; contudo, o morador atual da residência afirmou ter comprado o imóvel do Sr. Wilson, que inclusive já havia falecido; QUE como não haviam mais pistas do acontecido, nem sendo possível identificar as vítimas, o local foi isolado até a chegada da perícia técnica, sendo posteriormente lavrado boletim para constar os fatos”.

Após a realização do laudo de necropsia, os peritos da Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e de Identificação Técnica de Rondonópolis/MT – Gerência de Medicina Legal – constataram se tratar das vítimas, JOÃO ELPÍDIO PEREIRA DOS SANTOS e VAGNER REZENDE DE ANDRADE.

Além disso, os médicos legistas registraram que:

“
[...]

B – HISTÓRICO: aos 15 dias de outubro de 2013, pelas 22h 30min, deu entrada no necrotério do IML de Rondonópolis, os corpos de João Elpídio e Vagner Rezende [...], das informações observadas, consta ter sido vítimas de homicídio, sendo encontrados [...] dentro do porta-malas de um veículo GOL, que foi incendiado [...] e
ambos estão carbonizados.

[...]

E – LESÕES EXTERNAS

João: Corpo Carbonizado.

Vagner:
Ferida perfuro-contusa com característica de entrada de projétil de arma de fogo na região mastoidiana direita e saída na região malar esquerda
.

F – EXAME INTERNO:

João: Cabeça -
Fratura do osso temporal direito com característica de entrada de projétil de arma de fogo
. Fratura do
osso occipital com característica de ter sido produzida por projétil de arma de fogo
;

Anexos:
Encontrado projétil de arma de fogo ao abrir a calota craniana
[...].

Vagner: Cabeça - rebatido o couro cabeludo e aberto a calota craniana – laceração e hematoma do cerebelo.

Anexos:
retirado projétil de arma de fogo da região malar esquerda
[...].

[...]

G – CONCLUSÕES: Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados concluímos que
a morte de JOÃO e VAGNER se deu em consequência de traumatismo crânio encefálico, produzido por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo)
”

Diante da identificação das vítimas, os Policiais Civis lotados na 2
a
Delegacia de Polícia de Rondonópolis/MT, localizaram a testemunha, FERNANDA PEREIRA DE SOUZA, esposa de VAGNER, a qual asseverou:

“
QUE era casada com [...] VAGNER [...] há cinco anos [...]; VAGNER era usuário e drogas e uma pessoa muito violenta com relação à declarante; VAGNER sempre andava com JOÃO ELPÍDIO PEREIRA DOS SANTOS, o qual era traficante; QUE era VAGNER quem conseguia os traficantes para JOÃO adquirir mais drogas para revender;
VAGNER também andava com JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA, o qual também é traficante
; QUE no dia do crime, por volta das 17h, VAGNER saiu de casa com JOÃO e depois disso não viu mais os dois, ficando sabendo da morte deles por volta das 2h da madrugada; QUE a declarante recebeu uma ligação de JERRY, o qual perguntava de VAGNER; QUE ele aparentava uma voz muito cínica e dizia que JOÃO já estava morto; QUE JERRY nunca tinha ligado para a declarante antes; QUE VAGNER tinha amizade com JERRY, mas falava para a declarante que não gostava muito dele, porque ele pegava as coisas quando não tinha dinheiro para comprar drogas; QUE VAGNER não estava trabalhando e vivia dessas ‘correrias’ com drogas; QUE quem sustentava a casa era a declarante, vendendo roupas íntimas; [...] QUE VAGNER chegou várias vezes a pegar coisas de dentro de casa para dar para os traficantes [...]; QUE VAGNER estava usando muita droga e chegava a ficar dois dias fumando base sem parar [...];
QUE VAGNER estava no dia do crime com o aparelho celular da declarante
[...]”
(doc. digital n. 58795592).

Com base nas declarações prestadas pela testemunha, a autoridade policial representou pela interceptação dos terminais telefônicos utilizados pelas vítimas e do suspeito, JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA.

Em 19 de novembro de 2013, após receberem denúncias anônimas que o local onde as vítimas haviam sido assassinadas também estava sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, uma equipe de investigadores de polícia se deslocou ao endereço informado, constatando se tratar da chácara do apelante CLAUDENI.

Na varredura realizada na propriedade, os policiais localizaram pertences das vítimas – o aparelho celular de VAGNER e o estepe do veículo de JOÃO ELPÍDIO –, além de entorpecentes [2 (duas) porções de
maconha
, uma pesando
7,224g
(sete gramas e duzentos e vinte e quatro miligramas) e outra
233,465g
(duzentos e trinta e três gramas e quatrocentos e sessenta e cinco miligramas)], uma balança de precisão, uniformes e dois coletes balísticos, produtos de roubo a uma empresa de segurança.

Além disso, na chácara se encontravam a suspeita ANDREA e o adolescente THALLYSON VIEIRA INOCÊNCIO, os quais foram auscultados pela autoridade policial e relataram:

“
[...]

QUE está trabalhando no Sítio do Cláudio desde o dia 12/10/2013 e nada sabe dizer a respeito da droga encontrada e da balança de precisão; QUE não vende drogas e não sabia que a droga estava naquele local.
QUE no dia 15/10/2013 e não sabendo o horário exato, mas já estava escuro, chegou JOÃO PAULO no sítio com outros homens que a interroganda desconhece, sendo que estes dois traziam outros dois desconhecidos
; QUE no local também estava presente THALLYSON e os 2 filhos menores da interroganda; QUE os dois que chegaram com JOÃO PAULO e os outros ficaram sentados na área, tendo o JOÃO mandado que a declarante entrasse para o interior da casa; QUE [...] a interroganda obedeceu JOÃO PAULO e se fechou dentro da casa;
QUE logo após a interroganda [...] ouviu 2 disparos de arma de fogo, mas não sabe o que aconteceu depois, mas que, logo em seguida, JOÃO PAULO lhe chamou na janela da sala, oportunidade que lhe deu o celular ora apreendido no sítio
[...]; QUE quando pegou o celular que JOÃO PAULO lhe deu, observou que este estava sem o chip, tendo apenas colocado o seu no lugar e passou a usá-lo normalmente;
QUE somente ficou sabendo que este celular pertencia a uma das vítimas que foi encontrada queimada na estrada do Campo Limpo na data de 15/10/2013, quando chegou nesta Delegacia
; QUE a interroganda se separou do marido e alega que ficou sem ter onde morar com os dois filhos menores; QUE, sem rumo,
o CLAUDENI lhe ofereceu que cuidasse do sítio dele e lhe pagaria o valor de R$ 400,00
[...]; QUE jamais imaginou que ele usava o sítio para esconder drogas, bandidos e matar pessoas; QUE THALLYSON não é seu filho, mas estava na rua abandonado pelo padrasto e madrasta, motivo pelo qual a interroganda o convidou para ir morar no sítio e a ajudar [...];
QUE a interroganda conheceu JOÃO PAULO quando foi morar no sítio porque ele conhece CLAUDENI e sabe que JOÃO PAULO possui um veículo Gol prata, modelo antigo
[...]”
(depoimento de ANDREA – doc. digital n. 58795593).

“
[...] QUE saiu de casa onde morava [...] e conhecia ANDREA desde quando ele morava na casa de sua avó e esta lhe chamou para morar no sítio do CLAUDENI, onde teria comida e dinheiro; QUE desde quando saiu de casa
foi para o sítio e este local era frequentado por JOÃO PAULO e seus amigos, Diguin, Carlinho e Norim

[alcunhas de RODRIGO, LUIZ CARLOS e HONÓRIO]
; QUE no dia 15/10/2013, o declarante se recorda que
já estava escuro quando percebeu a chegada de dois veículos, sendo o primeiro pertencente à JOÃO PAULO e o segundo era um Gol
[...], sendo que
o declarante viu 3 pessoas saindo de dentro do veículo, sendo: RODRIGO, LUIZ CARLOS e HONÓRIO
; QUE quando os três desceram do veículo, abriram o porta-malas e disseram: “sai, sai”, sendo que estes sentaram na mureta da área da casa e pediram água para o declarante [...]; QUE RODRIGO chamou os dois indivíduos desconhecidos pelo declarante e se deslocaram para trás do banheiro que fica localizado atrás da casa e
JOÃO PAULO chamou o declarante e perguntou se tinha uma corda, o mesmo respondeu que não e só tinha um laço, sendo que tal laço foi entregue a JOÃO PAULO
; QUE
JOÃO PAULO, RODRIGO e LUIZ CARLOS estavam portando armas de fogo
; QUE
JOÃO PAULO amarrou os dois indivíduos e os colocou de joelhos e após levou-os para um local denominado mangueirão
[...] e neste momento o declarante afirma que JOÃO PAULO mandou que fosse apara dentro da casa [...] após alguns minutos
o declarante ouviu três disparos de arma de fogo e logo em seguida JOÃO PAULO disse que poderia acender as luzes porque já estavam indo embora e presenciou o momento que JOÃO PAULO entregou 2 aparelhos celulares para ANDREA
; QUE no dia seguinte ao acordar [...]
o declarante encontrou uma roda com pneu que pertencia ao veículo do dia anterior
; QUE, por volta das 9h chegaram no sítio
RODRIGO e JOÃO PAULO, desceram do carro e atearam fogo na poça de sangue que ficou no local denominado mangueirão
; QUE por volta das 6h de hoje, policiais chegaram no sítio e abordaram o declarante e ANDERA; QUE em relação a droga encontrada enterrada no sítio o declarante diz que não sabem quem teria a enterrado e
presenciou quando os policiais encontraram-na no celeiro, bem como a localização dos dois coletes balísticos, juntamente com o estepe e uma muda de roupa
; QUE foi trazido a esta Unidade Policial e
lhe foi mostrado uma fotografia da vítima JOÃO ELPÍDIO e o declarante reconheceu, sem sombra de dúvida, como sendo uma das pessoas que lhe pediu água no dia dos fatos
[...]”
(declarações de THALLYSSON – doc. digital n. 58795593).

Ainda em sede policial foram ouvidas as testemunhas, LÚCIA MIRANDA DOS SANTOS e ALINE PEREIRA DE ALMEIDA, familiares de JOÃO ELPÍDIO, as quais declararam:

“
QUE é genitora de JOÃO ELPÍDIO [...]; QUE afirma que seu filho se envolveu com drogas por volta dos 15 anos de idade [...]; QUE seu filho era uma pessoa pacífica e desconhece qualquer tipo de atrito com seus colegas [...]; QUE conhecia que seu filho tinha atividade ilícita, “tráfico de drogas”;
QUE informa que seu filho era um pequeno traficante, pois queria ter dinheiro fácil e não escondia de ninguém a sua prática criminosa
; QUE quando seu filho saiu da cadeia, a declarante, junto com o genitor dele, deram uma motocicleta, sendo que JOÃO ELPÍDIO a vendeu e comprou um carro em sociedade com a irmã e que nesta semana ela recebeu um dinheiro e comprou a parte do carro de JOÃO ELPÍDIO; QUE então JOÃO ELPÍDIO conseguiu juntar R$ 4.000,00;
QUE no final da terça-feira ele pediu o carro emprestado para a irmã, pois teria que ir a um lugar que era longe e perigoso e a irmã emprestou
[...]; QUE desconfiaram que ele iria comprar droga com todo o dinheiro que estava na sua posse;
QUE uma pessoa que conhece JOÃO viu ele [...] acompanhado do colega VAGNER, a outra vítima
; QUE JOÃO era muito amigo de JERRY; QUE desconfiou o fato de JERRY não ter ido ao velório do seu filho [...]”
(declarações de LÚCIA – doc. digital n. 58795592).

“
[...] QUE era namorada de JOÃO ELPÍDIO [...];
QUE o carro em que foi queimado pertencia a JOÃO e a irmã dele SUELEM, mas ela tinha acabado de comprar a parte dele pelo valor de R$ 4.000,00, em espécie
; QUE com esse dinheiro JOÃO iria comprar pasta-base para revender; QUE ele não vendia fiado para ninguém e também não trabalhava para ninguém;
QUE ele pegava a droga com vários fornecedores e as revendia por conta própria
; QUE JOÃO era amigo de JERRY e uma vez a declarante ficou sabendo que os dois compraram pasta-base juntos para revender;
QUE ontem, por volta das 17h 20min, JOÃO pegou o carro da irmã dele e disse que iria comprar drogas
[...]; QUE
ele estava junto com o VAGNER
; QUE por volta das 23h ficou sabendo que JOÃO tinha morrido; QUE por volta das 1h da madrugada JERRY foi até a declarante, muito nervoso, e disse que era para ele ter ido comprar a droga com JOÃO, mas ele disse ter desistido porque estava guardando dinheiro para trocar o carro; [...]
QUE a declarante tem certeza que foi JERRY quem levou JOÃO para ser morto; QUE ele deve ter indicado algum traficante para o JOÃO comprar a droga
[...]”
(depoimento de ALINE – doc. digital n. 58795592).

Na mesma oportunidade foi realizada a acareação entre LÚCIA e o suspeito, JERRY, ficando consignado que:

“
[...] alegou que
na noite que seu filho foi morto, JERRY compareceu em sua casa e lhe disse que seu filho teria ido comprar drogas com um tal de JOÃO PAULO
, no Bairro Sumaré; QUE após a acareação,
JERRY negou ter dito isso a declarante, mas ela confirma que ouviu isso da boca de JERRY
; QUE a declarante informa que estava na sua residência quando chegou o vulgo, Cláudio, acompanhado com outra pessoa não identificada e JERRY para mostrar várias armas de fogo para que seu filho pudesse comprar [...]”
(declarações de LÚCIA – doc. digital n. 58795592)

“[...] que nega ter dito a mãe de JOÃO ELPÍDIO que ele estava com JOÃO PAULO na noite do crime; QUE não conhecia JOÃO PAULO e nem o CLÁUDIO; QUE assistiu a reportagem pela televisão do presídio e diz não conhecer qualquer pessoa da quadrilha [...]”
(depoimento de JERRY – doc. digital n. 58795592).

Acerca dos objetos – produtos de crime – encontrados na fazenda de CLAUDENI, o supervisor de segurança e representante legal da empresa INVIOSEG, EUDES SILVEIRA PAEL, narrou que:

“
[
...
] ratifica de forma integral a narrativa do boletim de ocorrência juntada aos autos;
QUE enfatiza o fato de que os dois coletes balísticos foram roubados em uma propriedade rural denominada ‘Fazenda Guapirama’
, no município de Diamantino; QUE os coletes foram apreendidos por policiais civis desta unidade policial e possuem a seguinte numeração: 2323777 e 2323766 [...]”
(doc. digital n. 58795593).

Em seus interrogatórios extrajudiciais, os apelantes, declararam:

“
QUE o JOÃO PAULO FERREIRA ALVES se criou na Vila Cardoso, próximo ao bairro São Sebastião, motivo que são amigos desde criança [...]; QUE
no dia 15/10/2013, por volta das 19h chegou em sua residência o JOÃO PAULO, dirigindo seu veículo Gol
[...] que
e outro carro
[...]
chegaram dois homens
que desconhece; QUE o JOÃO PAULO o convidou para ver um negócio, mas em momento algum disse o que seria; [...] QUE
foram até a chácara de CLAUDENI
; QUE os outros dois, no outro carro, seguiram o carro de JOÃO PAULO; QUE seguiu no carro de JOÃO PAULO fumando maconha com ele [...]; QUE ao chegaram na chácara lá estavam mais dois elementos, os quais desconhece; QUE JOÃO PAULO e os dois que esperaram na chácara e as vítimas desceram juntos até o fundo, embaixo de uns pés de manga;
QUE o interrogando ficou na casa e apenas observou quando se iniciou uma discussão entre eles, até que o JOÃO PAULO atirou nas vítimas usando um revólver
[...]
que pertence ao interrogando e que confirma que foi esta arma usada por JOÃO PAULO para matar JOÃO ELPÍDIO e VAGNER
; QUE a arma [...] lhe pertence, mas a emprestou sem saber que ele iria matá-los; QUE assim que as vítimas ficaram caídas embaixo da mangueira, o interrogando ficou desesperado e
viu quando os dois corpos foram colocados dentro do porta-malas que pertencia a uma delas e que os dois indivíduos saíram dirigindo o carro da vítima e o interrogando e o JOÃO PAULO saíram atrás no carro dele
; QUE [...] entraram na estrada que dá acesso a comunidade do Campo Limpo [...] e entraram num sítio;
QUE apenas os dois indivíduos que estavam no carro da vítima desceram e atearam fogo no veículo e entraram no carro onde estava o declarante e JOÃO PAULO
, sendo que os quatro saíram daquela localidade e o interrogando foi deixado na sua casa; QUE
antes da execução das vítimas foi retirado do braço de JOÃO ELPÍDIO um relógio e um celular, e de VAGNER apenas um celular e que estes objetos ficaram em cima da mesa e que o interrogando pegou o relógio de JOÃO ELPÍDIO
e não sabe informar com quem ficaram os celulares; QUE a arma usada no crime foi devolvida para o interrogando por JOÃO PAULO no dia seguinte [...]”
(LUIZ CARLOS – doc. digital n. 58795592).

“
QUE o interrogando alega que apenas conhece o LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA, vulgo “Carlinhos”, do Bairro Jardim Iguaçu há mais de dois anos, pois se envolveram num roubo na cidade de Pedra Preta;
QUE não conhece as pessoas de CLÁUDIO e JOÃO PAULO e não participou do latrocínio
[...]”
(HONÓRIO – doc. digital n. 58795592).

“
QUE o interrogando
afirma que é proprietário da chácara localizada no fundo do Grilo do anel viário, onde ocorreu o crime de latrocínio das vítimas JOÃO e VAGNER
; QUE não sabia da autoria do crime; QUE conhece JOÃO PAULO desde pequeno; QUE não sabia que ele era traficante; QUE o interrogando já teve passagem por tráfico [...];
QUE conhece o indiciado LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA
; QUE apenas avisou o advogado para defender LUIZ CARLOS quando ele foi preso;
QUE conhece HONÓRIO há uns quatro meses
; QUE conheceu ele através do indiciado LUIZ CARLOS;
QUE conhece o indiciado RODRIGO MARQUES DE SOUZA, vulgo “Diguinho”, há quatro meses e também conheceu ele pelo LUIZ CARLOS
; QUE o interrogando não sabia da existência dos objetos em sua chácara, dentre eles: drogas, coletes balísticos, balança de precisão e o celular da vítima VAGNER; QUE não sabia que ANDREA estava com o celular da vítima [...]”
(CLAUDENI – doc. digital n. 58795592).

“
[...] com relação ao homicídio em que foram vítima JOÃO ELPÍDIO e VAGNER [...] tem a esclarecer que no dia dos fatos foi até a chácara do CLAUDENI, em sua motocicleta, sozinho; QUE permaneceu na chácara apenas por 30 minutos, e logo em seguida foi embora; QUE ficou sabendo da morte dos dois apenas no dia seguinte;
QUE nega qualquer participação no crime e não sabe dizer porque está sendo acusado pelos indiciados LUIZ CARLOS e JOÃO PAULO de ser o autor do crime
; QUE conhece o CLAUDENI há um ano [...]; QUE conhece o indiciado JOÃO PAULO há apenas 3 meses; [...]
QUE conhece o indiciado LUIZ CARLOS também há 3 meses, através de JOÃO PAULO e que os dois só andavam juntos
;
QUE os dois sempre frequentavam a chácara de CLAUDENI
; [...]
QUE o interrogando afirma saber que os dois são traficantes
[...]”
(RODRIGO – doc. digital n. 58795592).

“
QUE não sabe dizer o motivo pelo qual vários dos envolvidos estão dizendo que foi o interrogado o autor dos crimes;
QUE conhece o indiciado CLAUDENI há muito tempo [...] e frequentava a chácara dele
algumas vezes [...];
QUE nega ter dado para ANDREA qualquer aparelho celular
;
QUE não conhece o adolescente THALYSSON
;
QUE não conhece o indiciado RODRIGO
; QUE conhece o indiciado LUIZ CARLOS [...] apenas de vista [...]; QUE nega ter entregado qualquer arma de fogo para ele [...]; QUE não conhece HONÓRIO [...];
QUE perguntado a respeito do porquê ter o indiciado CLAUDENI ligado para o interrogando perguntando a respeito da origem do aparelho celular apreendido com ANDREA, respondeu que não se lembra o que falou e nem sabe o motivo
[...]”
(JOÃO PAULO – doc. digital n. 58795592).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, DANIEL ROZÃO VENDRAMEL, MÁRCIO FERREIRA, LEONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, ÁTILA NEVES FRANÇA e JOELMA F. RIBEIRO MOREIRA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o Delegado de Polícia responsável por conduzir as investigações, DANIEL, afirmou:

“
Testemunha
: A gente começou interceptando o celular subtraído da vítima [...] e com esse celular localizamos a ANDREA, que cuidava da Chácara do CLAUDENI, chegando nela, localizamos o celular [...], droga, coletes balísticos e nesse meio estavam todos interceptados da quadrilha [...]. Depois disso, conseguimos prender o JOÃO PAULO [...], depois conseguimos prender o RODRIGO [...]. A gente conseguiu interceptar toda a quadrilha após apreender o celular que estava com a ANDREA.

MP
: [...] repete pra gente em juízo, o que o menor disse que foi esse crime, o que as vítimas foram fazer lá ?

Testemunha
: [...] ele estava na casa e falou que eles tinham uma rixa de tráfico [...], e estava com R$ 5.000,00 reais e o VAGNER levou o JOÃO ELPÍDIO para comprar droga [...] e cruzaram com o JOÃO PAULO que levou eles para chácara, tomou o dinheiro dele, deu um tiro na cabeça de cada um.

MP
: Quem estava na execução das vítimas na chaçara?

Testemunha
: Salvo engano o HONÓRIO, RODRIGO, JOÃO PAULO [...].

MP
: O menor falou que essas vítimas foram para lá fazer o que?

Testemunha
: Eles levaram eles lá, tomaram o dinheiro deles, deram um tiro na cabeça de cada um, tiraram o estepe do porta-malas do Gol, botaram os dois dentro, levaram para o Campo Limpo e colocaram fogo no carro. Segundo a ANDREA relatou, falaram para ela entrar dentro da casa e de lá ela ouviu os tiros.

MP
: Era uma quadrilha mesmo? O senhor chegou a apurar se eles cometeram outros crimes?

Testemunha
: Sim, tanto que foi encontrado um colete balístico [...]. Eu estava no “siga-me” do CLAUDENI [...] e ele falou no celular “os caras encontraram a capa preta?”, depois conseguimos voltar e localizar o colete. Encontramos uma porção de maconha também. Todas as conversas interceptadas indicam que a chácara era do CLAUDENI [...].

MP
: Pelas escutas [...] o CLAUDENI sabia desses crimes ?

Testemunha
: Sim, sabia de tudo e através dele que conseguimos localizar os coletes balísticos. Ele tinha amizade com o JOÃO PAULO, RODRIGO, ANDREA, ela era mais laranja, recebia mais ordens, pois a situação dela no local era precária [...].

[...]

MP
: Quanto ao tráfico [...] o senhor participou da busca?

Testemunha
: Sim, participei. Estavam enterrados. Tinha balança de precisão.

MP
: O celular da vítima estava na posse da ANDREA?

Testemunha
: Sim, ela estava utilizando e lhe foi dado pelo JOÃO PAULO [...].

MP
: Nas escutas o que o senhor constatou do tráfico? O CLAUDENI sabia da droga na chácara?

Testemunha
: Sim, sabia de tudo.

Juiz
: Eu só não entendi, qual a motivação desse crime?

Testemunha
: O JOÃO PAULO e o JOÃO ELPÍDIO eram brigados e o ELPÍDIO pegou R$ 4.000,00 para comprar drogas, porque ele era traficante, e o VAGNER que era usuário falou que tinha um cara que arrumava droga para ele, e quando eles foram juntos viram que era o JOÃO PAULO que eles eram desafetos [...]. Aí o JOÃO PAULO pegou os dois, levaram para a chácara e os executaram e tomaram o dinheiro.

Juiz
: E o proprietário da chácara sabia?

Testemunha
: Sim, sabia de tudo, mas no momento da execução ele não estava lá.

Juiz
: E no momento, na chácara, estavam quem?

Testemunha
: O JOÃO PAULO, HONÓRIO, RODRIGO, LUIZ CARLOS [...] e o menor também estava junto na casa e relatou todos os fatos. Todos andavam sempre armados [...].

MP
: Então eles foram na chácara comprar drogas?

Testemunha
: Não, eles primeiro foram abordados em algum lugar, depois foram levados para a chácara para serem executados.

MP
: Como que eles entraram em contato com o JOÃO PAULO?

Testemunha
: O VAGNER que levou o JOÃO ELPÍDIO ao JOÃO PAULO.

MP
: Segundo constou aqui foram encontrados lá um uniforme [...] dois coletes balísticos, objetos provenientes de roubo [...]. O senhor constatou isso mesmo?

Testemunha
: Encontramos os coletes sim e foi juntado o boletim de ocorrência desse roubo.

MP
: Aquele estepe que vocês acharam eram do gol queimado com as vítimas dentro?

Testemunha
: Sim, era. O Gol era da irmã do JOÃO ELPÍDIO [...].

MP
: Chegaram os dois gols na chácara? Como que o menor descreveu essa parte do crime?

Testemunha
: Sim. Que desceu todo mundo do carro, ficaram ajoelhados embaixo de um pé de manga, houve uma discussão, mandaram recolher o menor e a ANDREA e ouviram os disparos. Eles confirmaram que ouviram o disparo.

Assistente de acusação
: O senhor sabe dizer se eles, no dia seguinte, ‘limparam’ o local onde ocorreu a execução?

Testemunha
: Sim, limparam o sangue.

Defesa
: [...] o JOÃO PAULO era inimigo do JOÃO ELPÍDIO?

Testemunha
: É, parece que eles traficavam juntos e depois se desentenderam [...], aí depois juntou ‘o útil ao agradável’ tomou o dinheiro e já matou ele.

Defesa
: O nome de todos chegou a vocês através de [...]?

Testemunha
: Da interceptação telefônica.

Defesa
: Quais são os crimes que eles se uniram e praticaram como quadrilha ?

Testemunha
: Tráfico de drogas, homicídio [...]. O CLAUDENI tinha consciência que a chácara dele era usada para crimes [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 618150 - Testemunha - Dr. Daniel Rozao Vendramel.wmv)

Corroborando as declarações do Delegado de Polícia, os policiais civis responsáveis pelas diligências e pelas interceptações, JOELMA, MÁRCIO, LEONALDO e ÁTILA, relataram:

MP
:
Do tráfico de drogas o que a senhora tem para esclarecer?

Testemunha
: Durante a busca pegaram o celular deles para monitoramento [...], aí a gente estava fazendo oitivas [...] a ANDREIA sabia o que estava se passando alí na chácara, o JOÃO PAULO ligava ou o CLAUDENI ligava, falando para pegar ‘dois dedos lá no negócio’ e mandava o menor pegar [...] falavam para ele desenterrar e pegar o saco de bala, ela sabia o que tinha lá e sabia dos atos ilícitos que ocorriam na chácara.

MP
: Do latrocínio [...] ela esclareceu algo?

Testemunha
: Quando a ANDREA foi conduzida para a Delegacia, a gente já sabia e perguntamos para ela e ela descreveu tudo como tudo aconteceu e o menor veio e confirmou, dizendo que chegaram os quatro com as duas vítimas [...]. As duas vítimas chegaram dirigindo e o JOÃO PAULO dirigindo o outro carro mais os três colegas: o RODRIGO, JOSÉ CARLOS e HONÓRIO.

MP
: E o desfecho [...]?

Testemunha
: Disse que as vítimas pediram água e posteriormente determinaram que ela entrasse para dentro da casa e apagasse as luzes [...] ela e o menor [...], depois escutou dois disparos de arma de fogo, o menor cogitou três, mas pelo laudo de necropsia foram dois [...]. Aí ela afirma que recebeu um aparelho celular, depois dos disparos [...], o JOÃO PAULO que entregou o aparelho e que ele estava sem chip [...] que era o aparelho da vítima VAGNER. Também foi encontrado o relógio do JOÃO ELPÍDIO com o LUIZ CARLOS [...] e um pneu estepe que estava na chácara.

MP
: [...] que crimes os acusados praticavam como quadrilha?

Testemunha
: Tráfico, porte de armas, venda de armas, nas escutas a gente percebeu que tinham vendas de munição também [...].

MP
: Esses coletes [...] eram produtos de um assalto?

Testemunha
: Sim, eram produto de crimes [...]. Lembro que teve um colete que foi de um roubo ou furto de uma empresa de segurança. No interrogatório do LUIZ [...] ele foi o único que contou detalhes e informou que foi aquela arma do homicídio confirmada na balística.

MP
: Ele disparou ou apontou a pessoa?

Testemunha
: Ele apontou o JOÃO PAULO como quem portava a arma, mas que ela era dele e a tinha emprestado para ele. Depois disse que ela foi devolvida um dia depois.

MP
: Mas ele estava no local?

Testemunha
: Estava [...], ele nega ter participado da execução, mas apontou que estavam os quatro no local.

Assistente de Acusação
: [...] se o LUIZ diz que não tinha participação, como que o relógio que era da vítima JOÃO ELPÍDIO foi encontrado com ele?

Testemunha
: É o que eles falavam. Aí que eu falo, é impossível você estar num grupo de quatro pessoas, saíram para um determinado local onde houve um crime, você é encontrado com o relógio da vítima e nega a participação do crime em si. Nos áudios mesmo se a gente ler ou escutar você vê claramente que eles tem envolvimento entre si [...], pois eles falam abertamente entre eles.

Defesa
: O RODRIGO chegou a ligar para a ANDREA?

Testemunha
: [...] eu me recordo do JOÃO PAULO.

Defesa
: [...] a senhora confeccionou algum feito dando conta da ligação do entorpecente apreendido com pessoas que haviam comprado do CLAUDENIR?

Testemunha
: Não [...], mas nas escutas eu ouvia ele solicitando para pegar enterrado, ele falava ‘bala’, pois eles apelidam, falavam ‘pega o negócio enterrado, depois guarda de novo’. Lembro uma escuta que ele fala ‘pedra’, falava ‘não estou mais mexendo com pedra’.

Defesa
: Em relação ao JOÃO PAULO a senhora ouviu [...] algum diálogo que traziam para ele [...] autoria de alguns dos crimes?

Testemunha
: Do tráfico de drogas sim [...]. Mas não me recordo de ele ter usado o termo claro, drogas. O JOÃO PAULO [...] pedia nas conversas para parar que ele estava sendo interceptado.

Defesa
: [...] o CLAUDENI tinha ciência do cometimento do latrocínio?

Testemunha
: [...] do latrocínio ele ficou sabendo depois do ocorrido, pois usaram a chácara dele, ficou sangue no local [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 618150 - Testemunha - Joelma F. Ribeiro Moreira.wmv).

Testemunha
: Assim que aconteceram os crimes [...] acompanhamos a perícia e constatamos que era um veículo GOL com dois indivíduos queimados dentro [...], deu para ver que a morte não se deu naquele local [...] que eles haviam recebidos tiros na cabeça [...], uma testemunha viu um carro pegando fogo e outro GOL de cor clara [...], do modelo quadrado [...]. A princípio era somente essa informação, iniciamos a investigação e vimos a vida pregressa das vítimas, vimos que o JOÃO ELPÍDIO era traficante e o VAGNER era correria dele [...]. Partindo daí, conversamos com os familiares e começaram a surgir as informações [...] que uma das vítimas estava com dinheiro [...] e iria comprar drogas [...], aí pedimos a interceptação do telefone tanto do JOÃO quanto do VAGNER [...]. Identificamos que o telefone davam naquela área e realmente confirmou que a droga ou quem quer que eles fossem encontrar estavam naquela área da ERB. [...] as informações davam conta também que eles teriam comprado a droga e teriam sido mortos [...] e que a turma do JOÃO PAULO estaria envolvido nessa morte. Nós só sabíamos apelidos: Norim, Diguin e véio
[nisso a testemunha levantou da cadeira e identificou na sala de audiência HONÓRIO, RODRIGO e LUIZ CARLOS, respectivamente],
fizemos a interceptação de vários telefones [...] e cada um de nós passou a ouvir um telefone. Quando passamos a ouvir os diálogos, percebemos que eles todos estavam unidos, se conheciam e todos estavam traficando e usavam a chácara do CLAUDENI como ponto de encontro e lugar para esconder objetos [...]. Nesse intervalo [...] o LUIZ CARLOS foi preso [...] e com ele foi encontrado um revólver, uma pistola, grande quantidade de droga [...] e a cápsula encontrada na arma era idêntica a da execução das vítimas [...] e ele no outro dia confessou tudo, mas não atribuiu a culpa a ele, mas ao JOÃO PAULO [...] ele estava presente no dia dos fatos, mas ele só teria acompanhado [...] e o JOÃO PAULO que efetuou o disparo na cabeça de cada uma das vítimas com o revólver dele e, logo depois, teria devolvido o artefato [...].

Juiz
: No momento da execução o senhor CLAUDEMIR estava lá?

Testemunha
: Não, da morte ele não tinha conhecimento, mas ele tinha conhecimento que, pelas escutas, das transações ali ocorridas, quais sejam, a venda de drogas e receptação de produtos que ficavam escondidos no local. O telefone do VAGNER nós também passamos a ouvir [...] que estava com a ANDREA [...] então nessa escuta que foi o ponto x de identificar o local, pedimos a busca [...] localizamos a ANDREA e um menor [...]. Com ela foi localizado o telefone da vítima [...], entorpecente, coletes de um roubo a uma empresa de vigilância, e quando a ANDREA e o menor foram ouvidos todas nossas suspeitas se confirmaram [...]. Segundo o menor [...] estava escurecendo, chegaram dois veículos, o do JOÃO PAULO e o da vítima [...] desceu duas pessoas do primeiro carro e mais dois, quando abriu os porta-malas desceram as vítimas [...], pediram água, [...] chamaram os meninos e foram para o “mangueirão” e, segundo o menor, pediram uma corda para ele [...] ele levou um laço, as vítimas foram amarradas e executadas [...]. A ANDREA conta que o JOÃO PAULO mandou ela entrar para dentro da casa [...] e lá escutou os disparos [...] e o JOÃO PAULO entregou um aparelho telefônico da vítima para ela.

MP
: Segundo o menor, quem estava lá no mangueirão [...]?

Testemunha
: Ele descreveu que foram o JOÃO PAULO, o LUIZ CARLOS, o HONÓRIO e o RODRIGO [...]. Quando o LUIZ CARLOS foi preso foi encontrado um relógio [...] que era do JOÃO ELPÍDIO e também encontramos a arma que foi utilizada no crime. O que chamou a atenção é que todos eles usavam armas calibre .357 [...].

MP
: Quanto aos crimes [...] todos estão respondendo por formação de quadrilha a mão armada [...], a ANDREA participava da quadrilha [...]?

Testemunha
: Nas escutas, era claro [...] que a ANDREA sabia da droga, tanto que quando o JOÃO PAULO ligava para ela, era ela quem mandava o menor desenterrar a droga e entregar para quem estava passando na rua [...], o CLAUDENI também tinha participação [...].

MP
: [...] o senhor participou da busca na chácara? Que mais tinha lá referente ao tráfico?

Testemunha
: Quando nós adentramos lá [...], nas escutas o telefone do CLAUDENI começou a ligar sem parar com o JOÃO PAULO [...] e ele perguntava se o JOÃO tinha deixado algo que iria incriminar ele, aí ele disse que o que tinha era “só uma droguinha escondida e as camisas pretas”, depois ficamos sabendo que eram os coletes balísticos escondidos na chácara do CLAUDEMIR [...]. Foi achado também um estepe [...] que reconheceram que era do carro da irmã de uma das vítimas. Até para dar uma ênfase, o carro da vítima no local do crime não tinha estepe, deu para entender que o estepe pertencia ao GOL.

MP
: Quanto ao tráfico, o CLAUDEMIR sabia?

Testemunha
: Tinha conhecimento sim, notadamente pelas escutas telefônicas. O JOÃO PAULO era o encarregado de esconder as coisas na fazenda [...] ele não sabia o local onde era escondido, mas tinha conhecimento que estavam lá.

Assistente de acusação
: O LUIZ CARLOS explica como o relógio foi parar com ele?

Testemunha
: De cabeça não lembro, mas foi apreendido com ele [...], além da droga, a arma do crime. O menor também contou que no dia seguinte [...] eles voltaram no local onde estava o resto do sangue o JOÃO PAULO e mais um outro tacaram fogo [...].

Defesa
: Esses R$ 4.000,00 da onde veio [...]?

Testemunha
: Nós ouvimos a irmã e a mão do JOÃO, o carro era de sociedade dos dois e ela teria comprado a parte dele, os R$ 4.000,00 que ela fez em pagamento para ele [...], que ele queria multiplicar comprando droga.

Defesa
: Em relação ao CLAUDENI você enfatiza que ele praticava da traficância [...], nas buscas encontraram algo com ele?

Testemunha
: Na chácara sim, mas não com ele.

Defesa
: Na hora da busca que o CLAUDENI e o JOÃO PAULO se comunicavam [...] o tom dele era de que eles eram sócios?

Testemunha
: Tom de que realmente tinha participação no lucro das coisas, mas a revolta teria sido de ele ter deixado a maconha lá na chácara dele, pois o tom dava para ver que a gente não iria achar as drogas [...].

Defesa
: O JOÃO PAULO se incriminou informalmente do latrocínio?

Testemunha
: Não, o que incriminava ele eram as conversas do irmão dele atribuindo a ele os crimes e que ele iria fugir da cidade [...]. Ele falava que a arma que estava com o LUIZ CARLOS iria incriminá-lo na balística [...].

Defesa
: No momento do crime eram quatro pessoas [...]?

Testemunha
: A ANDREA fala das quatro pessoas só não atribuiu nomes a eles.

Defesa
: O HONÓRIO falou que existiam mais duas pessoas além dele e do JOÃO PAULO?

Testemunha
: Sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 618150 - Testemunha - Márcio Ferreira.wmv)

Testemunha
: [...] o menor falou que saiu da casa dos pais e foi convidado pela ANDREA para ficar na chácara, pertencente ao CLAUDENIR [...] e ela era frequentada pelo JOÃO PAULO, RODRIGO, HONÓRIO e LUIZ CARLOS [...] e no dia do fato [...] chegou dois veículos, ele menciona que um era [...] do JOÃO PAULO e nesses veículos tinham quatro pessoas: JOÃO PAULO, RODRIGO, HONÓRIO e CARLOS

e no outro tinha outras duas que não conheciam, que eram as vítima. Eles chegaram, sentaram numa mureta, pediram água [...] aí foi pedido para ele, pelo JOÃO PAULO, uma corda e ele [...] forneceu um laço e posteriormente o JOÃO PAULO falou para ele ir pro fundo da casa [...], o THALLYSON disse que ouviu dois ou três disparos [...]. As histórias dele e da ANDREA são semelhantes.

MP
: O menor fala o apelido dos quatro?

Testemunha
: Sim e do JOÃO PAULO ele cita o nome.

MP
: [...] foi encontrado colete, produto de crimes?

Testemunha
: Sim, coletes, uniforme de uma empresa [...], pneu [...] do porta-mala do veículo das vítimas.

Assistente de acusação
: Foi encontrado algum pertence da vítima com algum deles?

Testemunha
: Com o LUIZ CARLOS foi o relógio do JOÃO ELPÍDIO.

Juiz
: [...] quem pegou a corda para amarrar as vítimas?

Testemunha
: O THALLYSSON [...].

Juiz
: Como chegaram a cada um deles? Qual a participação do JOÃO PAULO e como o senhor sabe da participação dele?

Testemunha
: Foi dito pelo menor, eles indo para o fundo da casa. Eu me recordo que o LUIZ CARLOS estava junto e foram juntos para a chácara, armado com um .357, que ele passou para o JOÃO PAULO naquele dia [...].

Juiz
: A ANDREA ouviu os disparos?

Testemunha
: Sim, ela ouviu.

Juiz
: E a participação do RODRIGO?

Testemunha
: Ele estava junto.

Juiz
: [...] o CLAUDENI tinha conhecimento de que a droga estava lá?

Testemunha
: Eu creio que sim, porque no relatório do grupo de inteligência foi mencionado que ele ligava para a ANDREA e era para ela tirar “as balas” de lá, referente ao entorpecente”
(arquivo digital – nome da mídia: 618150 - Testemunha – Leonaldo.wmv).

“
Testemunha
: Tudo começou assim [...] recebi informação de que tinham duas pessoas queimadas num porta-malas de um carro [...]. Fomos lá e tinha um GOL, dois corpos carbonizados e começamos a procurar [...]. No local conseguimos a informação de que a pessoa que teria levado esses corpos estava num GOL quadrado, antigo [...]. Encontramos as vítimas que eram o VAGNER e JOÃOZINHO [...]. A base foi o telefone da vítima que desapareceu, foi colocado uma escuta e começamos a buscar outros números. Essa foi a mecânica da investigação. O Joãozinho tinha um carro [...] e eles passaram a procurar droga e queriam comprar entorpecentes para revender, nessas buscas deles pelas drogas chegaram ao JOÃO PAULO. O JOÃO é uma pessoa que já passou por várias investigações que eu fiz e ele tinha montado uma quadrilha especializada em homicídios, tráfico de drogas, roubos [...] o JOÃO PAULO, o LUIZ CARLOS, o HONÓRIO, RODRIGO [...] e o que eles fizeram, eles pegaram o Joãozinho e falaram que a droga estava na chácara do CLAUDENI, Local onde eles faziam a mecânica do trabalho deles. Levaram os dois para lá, eles estavam com o dinheiro e botaram eles literalmente na roda, assassinaram a tiros e colocaram no porta-mala do carro [...] e queimaram. De acordo com o que foi levantado quem deu o tiro foi o JOÃO PAULO, mas ele teria pegado a arma de outro [...].

MP
: Roubaram o que da vítima?

Testemunha
: O dinheiro da droga e o celular [...]. Então a gente começou a fazer as buscas, nas escutas o JOÃO PAULO dava ordem [...], falava para a ANDREA [...], para cuidar das drogas [...], falava para o menor pegar drogas [...]. Então tinham essas escutas e mantivemos essa escuta e foi flagrado discussão sobre todo tipo de crime [...]. Aí decidimos fazer a invasão do sítio, fizemos com o intuito de pegar o JOÃO PAULO e o restante da quadrilha [...], mas só estava a ANDREA e o adolescente. Encontramos drogas enterrada, o celular da vítima, coletes balísticos que foram tomados em assalto [...], tambor enterrado sem entorpecentes [...], tinha o local onde estava escondido o entorpecente [...]. O depoimento da mulher falou que eles estiveram na chácara, ouviu os disparos e que o JOÃO PAULO que deu o celular para ela [...]. Com essas provas e tudo isso que foi levantado, tentamos prendê-los [...] pegaram parte da quadrilha [...] acho que foi o LUIZ CARLOS, no bairro Ana Carla, pegaram ele e várias armas, inclusive um .357. Aí começamos a buscar [...] o JOÃO PAULO [...], depois de muito trabalho descobrimos que ele estava escondido em Juscimeira [...]. Depois de algumas semanas descobri onde ele estava [...]. A gente fez a invasão estava o JOÃO PAULO [...] e duas mulheres, mais um .357 carregado, dinheiro, droga [...]. Fizemos a prisão e notamos que o LUIZ CARLOS tinha acabado de sair [...], mas pegamos o JOÃO PAULO que era o cabeça de tudo. Continuamos a investigar a quadrilha [...], e ele estava vendendo maconha em Rondonópolis/MT [...] a vida deles era voltada para o tráfico [...]. Os modus operandi deles eram a idênticos [...] com um .357, maconha em todos os cômodos [...] e depois só faltava o HONÓRIO que foi feito o pedido de prisão [...], mas não sei dizer se foi preso. O CLAUDENI era o dono da chácara [...] ele dava o apoio logístico para a quadrilha [...].

MP
: Então o JOÃO PAULO era o cabeça e o CLAUDENI dava apoio logístico?

Testemunha
: Isso [...] nas escutas a gente via que tudo era direcionado para o CLAUDENI [...], assim dava a crer que ele que dava sustentação [...].

MP
: Quantas pessoas faziam parte dessa quadrilha?

Testemunha
: CLAUDENI, HONÓRIO, JOÃO PAULO, sendo o líder, tinha o LUIZ CARLOS e para cuidar da droga na chácara estava a ANDREA e o menor.

MP
: Eles estavam ajustados com o tráfico, com homicídio?

Testemunha
: Sim, porque existem muitos crimes atribuídos a eles, eles eram uma quadrilha especializada [...]. Eu descobri com a equipe que eles existiam porque eles cometeram crimes na área que eu trabalhava [...], o latrocínio. São muitos atribuídos a eles [...], entre as mortes [...] mataram um cara para pegar uma pistola, o caso do JOÃO ELPÍDIO, tem outro homicídio perto do campo do Itamaraty [...].

MP
: A ANDREA sabia que o celular era da vítima [...]?

Testemunha
: Ela foi a pessoa que mais contribuiu para a gente [...]. Nas escutas ela que mandava o menino buscar as coisas e ela recebeu logo depois das mortes dos meninos [...].

MP
: E a associação do tráfico era estável?

Testemunha
: Sim, é muita coisa. Na escuta se pegava de combinar assaltos, o tráfico era aberto, quando houve desentendimento [...] sobre um ponto de venda [...], depois eles brigavam sobre esse ponto. O grau de periculosidade de todos eles é imenso, são pessoas muito perigosas que viviam unicamente do crime. O JOÃO PAULO eu prendi ele quando era menor de idade [...], depois quando ele saiu, ele fez um assalto, depois praticou um homicídio [...].

MP
: E quando da abordagem eles apresentaram resistência [...]?

Testemunha
: Não, isso não ocorria. Não houve problema nenhum nas abordagens [...].

MP
: Mais algum fato, detalhe [...]?

Testemunha
: Nas escutas tinha que o JOÃO PAULO falava para a ANDREA pegar uma droga e entregar para a pessoa que iria lá [...]. No sítio eu encontrei maconha [...]. E não sei da onde esses caras tiraram uma fábrica de .357 [...] eram a mesma arma que todos eles tinham. O único da quadrilha que não encontrei com arma [...] foi o HONÓRIO. Inclusive quando pegaram o LUIZ CARLOS ele tinha mais armas [...].

MP
: Então era uma associação criminosa altamente armada [...]?

Testemunha
: Sim, inclusive [...] nas escutas o JOÃO PAULO falava: ‘acharam a camisa preta’? Aí voltamos lá [...] e começamos a procurar e estava escondida num local muito sujo, dentro de uma carroça, colete balístico, os caras tinham colete, armamento pesado, droga, se associavam tanto para o tráfico como para outros crimes.

MP
: Essas escutas duraram que período?

Testemunha
: Foram no período legal e mediante autorização. Numa dessas escutas tinha um cara ‘entregando’ essas escutas.

MP
: [...] mas como que vocês chegaram a essas pessoas?

Testemunha
: Quando a gente conseguiu a informação de que tinha sido o JOÃO PAULO, através das escutas do celular da vítima, confirmada as vozes e as conversas, começamos a investigar o telefone dele e dos outros, aí botamos os informantes para buscar [...]. Então os informantes trouxeram os telefones [...] fiz um relatório, encaminhei ao Poder Judiciário e [...] autorizado começamos a escutá-los.

MP
: [...] em relação aos apelidos e nomes, eles falavam isso na escuta [...]?

Testemunha
: Sim, e no depoimento da menina ela descreveu eles [...], no dia ela e o menor falaram que estavam todos eles [...].

MP
: [...] Ela falou que quem atirou na vítima foi o JOÃO PAULO?

Testemunha
: Não, quem falou foi o LUIZ CARLOS, que o JOÃO PAULO atirou, com a arma dele [...], pois a ANDREA só viu a movimentação [...] e no momento do homicídio ela estava dentro da casa.

MP
: E qual o papel dos demais [...]?

Testemunha
: Todos eles estavam lá no local, de acordo com o que foi levantado estavam lá [...]e foi pelo depoimento da ANDREA e do adolescente”
(depoimento de ÁTILA – arquivo digital – nome da mídia: 39926.wmv)

Quando interrogado, HONÓRIO negou seu envolvimento nas práticas delitivas. Relatou que, após tomar ciência dos fatos, dirigiu-se à Delegacia de Polícia – acompanhado de advogado particular – e, no local, foi ameaçado pelos agentes de segurança para assumir a autoria dos crimes. Disse que conhecia o coacusado, LUIZ CARLOS, e que frequentava um estabelecimento comercial pertencente a CLAUDENI. Por fim, disse que RODRIGO residia no mesmo bairro que o declarante, mas não mantinham vínculo de amizade um com o outro (arquivo digital – nome da mídia: 618150 - Interrogatorio - Honorio Francisco dos Santos.wmv).

JOÃO PAULO também negou os fatos que lhe foram atribuídos na inicial acusatória, acrescentando conhecer LUIZ CARLOS e que ambos frequentavam a chácara de CLAUDENI; contudo, afirmou que se dirigia ao local para “pegar porcos”, uma vez que, à época, trabalhava com suinocultura. Narrou não ter conhecimento das drogas encontradas na fazenda. Asseverou que foi preso em Juscimeira/MT com uma arma de fogo, mas que não foi o artefato bélico utilizado para ceifar a vida das vítimas. Confirmou ser proprietário do veículo VW-GOL, cor cinza, modelo antigo (quadrado), que foi visto no local onde o automóvel das vítimas foi incendiado. Por fim, disse nunca ter residido na mesma casa que o coacusado, RODRIGO (arquivo digital – nome da mídia: 618150 - Interrogatorio - joao paulo.wmv).

LUIZ CARLOS afirmou conhecer os corréus “só de vista” e que não participou dos crimes narrados na denúncia. Negou que a arma do crime ou o relógio da vítima, JOÃO ELPÍDIO, foram apreendidos na sua posse. Relatou, ao final, que foi torturado pelos policiais civis para confessar os crimes e assinar seu interrogatório extrajudicial; contudo, contestou que a rubrica contida no documento lhe pertence (arquivo digital – nome da mídia:
618150 - Interrogatorio - Luis Carlos Honorio da Silva.wmv).

RODRIGO também negou seu envolvimento nos crimes. Afirmou conhecer CLAUDENI porque comprava porcos na chácara dele. Asseverou que já viu LUIZ CARLOS no bairro onde morava, uma vez que o genitor dele possui um comércio naquela localidade. Disse que, no dia dos fatos, estava trabalhando numa empresa de sonorização. Relatou que, na data que foi preso, estava na posse de uma arma de fogo calibre .357, porém o armamento era utilizado para sua defesa pessoal. Por derradeiro, também negou o teor das declarações e a assinatura constante no seu interrogatório extrajudicial (arquivo digital – nome da mídia: 618150 - Interrogatorio - Rodrigo Marques de Souza.wmv).

Por sua vez, CLAUDENI afirmou conhecer todos os acusados, haja vista possuir um comércio no distrito industrial de Rondonópolis/MT e ser o proprietário de uma chácara na zona rural do município, locais estes que eram frequentados por todos eles. Asseverou que ANDREA trabalhava como caseira na sua fazenda e que ela atendia as pessoas que ali se dirigiam, haja vista possuir um comércio de hortifrutigranjeiro. Disse que tomou conhecimento que os policiais localizaram drogas, uma balança de precisão e coletes balísticos na sua propriedade rural; contudo, negou a propriedade de tais objetos. Relatou que, em sede extrajudicial, se fez acompanhado de advogada particular, porém apenas assinou seu interrogatório, sem ler o teor dele (arquivo digital – nome da mídia:
618150 - Interrogatorio - Cleudeni Brasiliano da Silva - parte 01.wmv).

Não desconheço que os réus não são obrigados a produzir provas contra si, mas é deles o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em suas defesas, de modo que lhes competiam confirmar a negativa das práticas criminosas, o que nem de longe ocorreu.

As versões por eles apresentadas – no sentido de que não possuíam vínculo entre si, que desconheciam as vítimas e/ou a procedência dos objetos localizados pelos policiais na chácara de CLAUDENI –, estão isoladas dos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento produzido na instrução processual.

De mais a mais, a defesa não juntou no caderno processual nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento dos acusados nos crimes de
latrocínio
e
ocultação de cadáver
.

Ao reverso disso, o conjunto probatório mostra que, no dia dos fatos,
HONÓRIO
,
LUIZ CARLOS
,
RODRIGO
e
JOÃO PAULO
se deslocaram, junto com as vítimas, JOÃO ELPÍDIO e VAGNER, para a fazenda de CLAUDENI para negociar entorpecentes; contudo, em razão da desavença pretérita entre JOÃO ELPÍDIO e JOÃO PAULO, ceifaram a vida dos ofendidos mediante disparos de arma de fogo, subtraíram o celular de VAGNER, o dinheiro que estava na posse de JOÃO ELPÍDIO e atearam fogo no veículo dele com os cadáveres no porta-malas.

ANDREA e THALLYSON, quando auscultados em sede policial, afirmaram que os quatro apelantes [
HONÓRIO
,
LUIZ CARLOS
,
RODRIGO
e
JOÃO PAULO
] chegaram na chácara, em dois veículos VW-Gol, sendo um deles de propriedade de JOÃO PAULO e o outro de JOÃO ELPÍDIO.

THALLYSON asseverou que as vítimas estavam no porta-mala de um dos veículos e que, após desembarcarem, sentaram numa mureta da fazenda e lhe pediram água. Acrescentou que forneceu um laço – a pedido de JOÃO PAULO –, com o qual ele amarrou os ofendidos e os conduziu para uma área da fazenda, denominada “mangueirão”, onde os obrigou a ajoelharem no chão.

As testemunhas narraram que, logo em seguida, foi-lhes determinado que entrassem na residência e que, do interior do imóvel, ouviram os disparos de arma de fogo.

ANDREA relatou que, logo após a execução, JOÃO PAULO lhe entregou o celular de VAGNER e que colocou um chip no aparelho, passando a utilizá-lo como se fosse seu.

THALLYSON declarou que, na manhã seguinte, RODRIGO e JOÃO PAULO retornaram à fazenda e “atearam fogo” no local onde remanescia o sangue das vítimas, com o intuito de ocultar a morte delas. Por fim, em sede policial, reconheceu, sem sombra de dúvidas, a fotografia de JOÃO ELPÍDIO, afirmando ser um dos indivíduos que estava acompanhado os acusados no dia que as vítimas foram assassinadas.

Ressalte-se que a comprovação dos disparos efetuados contra as vítimas não se resume às declarações das testemunhas, encontrando alicerce também no laudo balístico elaborado pela perícia criminal de Rondonópolis/MT, o qual registrou que o projétil de arma de fogo encontrado na cabeça de JOÃO ELPÍDIO foi expelido através do cano do revólver, marca Taurus, calibre .38 SPL, apreendido na posse de
LUIZ CARLOS
(doc. digital n. 58795592).

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática dos delitos remanescentes.

Segundo se infere dos elementos coligidos no caderno processual, restou evidenciando a união permanente entre os acusados, com desígnio associativo entre eles, bem como de suas participações na prática do tráfico e noutras infrações penais.

As provas orais e documentais não deixam dúvidas de que todos os apelantes mantinham uma estrutura estável e duradoura, com o fim específico de cometimento de crimes e mercancia ilícita de entorpecentes, configurando a
affectio societatis
dos delitos contidos nos
artigos 288, do Código Penal,
e
35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Sobre o tema, esta a lição de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a rubrica de associação criminosa. Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto durar o intuito associativo dos integrantes [...]”
(Manual de Direito Penal. 16
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2019, p. 1349).

Em relação ao delito contido na Lei Antidrogas, é de Renato Brasileiro de Lima a seguinte doutrina:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

[...] a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula ‘reiteradamente ou não’, o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

No caso
sub judice
, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação dos apelantes na associação criminosa, como também revela que havia nítida divisão de tarefas entre eles para a mercancia de entorpecentes e cometimento de outros crimes.

Os testemunhos dos policiais civis mostraram que a equipe conseguiu desmantelar o grupo criminoso em razão dos seguintes elementos angariados nas investigações:
1)
informação que o veículo de JOÃO PAULO foi visto no local onde o automóvel das vítimas havia sido incendiado; e que na fazenda de CLAUDENI estava ocorrendo a mercancia ilícita de entorpecentes;
2)
o aparelho da vítima, VAGNER, estava na posse de ANDREA, funcionária da chácara de CLAUDENI;
3)
localização do estepe do veículo de JOÃO ELPÍDIO, de entorpecentes, da balança de precisão e dos coletes balísticos escondidos em diversos pontos da fazenda de CLAUDENI.

Em juízo, relataram que as interceptações procedidas no telefone das vítimas e dos acusados foram essenciais para revelar a estrutura e a organização da associação criminosa por eles desempenhada.

Nesse ponto, trago em colação trechos do relatório n. 17/2013 – DI/CIN/NI – na operação denominada “Outubro Vermelho” –, elaborado pela Polícia Civil,
verbis
:

“
DA EVOLUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO:

O aparelho celular da vítima VAGNER [...] estava sendo utilizado por uma mulher chamada ANDREA [...] foi trocado apenas o chip, permanecendo o IMEI do aparelho.

O alvo ANDREA trabalha na chácara de CLAUDENI, a qual, supostamente é utilizada para esconder objetos ilícitos. Nas ligações abaixo é possível verificar o vínculo entre ANDREA e os alvos CLAUDENI e JOÃO PAULO
.

No dia 1/11/2013, às 21:42 CLAUDENI pede para ANDREA falar para o “guri”
[adolescente THALLYSON]
pegar uma sacolinha com as balas e um negócio e enterrar bem enterrado.

Transcrição:

CLAUDENI: Cê pega, fala pro guri lá, perto do chuveiro, na casinha do chiqueiro, uma sacolinha com as balas lá e um negócio lá, fala para ele enterrrar para mim lá.

ANDREA: Tá bom.

CLAUDENI: Uma sacolinha amarrada, só pegar a lanterna que você acha lá [...], aí para entrar bem enterrado

Às 21:45 CLAUDENI pergunta para ANDREA se JOÃO PAULO foi lá e pegou, ela responde que ele pegou, falou que tava muito flagrante e levou.

Transcrição:

ANDREA: ele pegou. JOÃO PAULO veio aqui, aí ele pegou e falou que tava muito flagrante, ele pegou e achou e levou. Ele falou que podia falar para você isso.

No dia 4/11/2013, às 20:20 JOÃO PAULO conversa com ANDREA e pede para falar com “aquele mocorongo” [...] ela passa o telefone para um HNI e JOÃO PAULO pede para ele cortar um pedaço daquele “negócio”, uns “dois dedos” e guardar.

Transcrição:

JOÃO PAULO: Oi ANDREA, é o JOÃO PAULO, deixa eu falar com aquele mocorongo lá.

HNI: Fala?

JOÃO PAULO: E aí, ô safado, num tem aquele negócio que você tá guardando nosso lá?

HNI: Sei.

JOÃO PAULO: Vai lá e corta um pedaço de uns dois dedos, num tem e depois guarda.

ÀS 20:37 JOÃO PAULO conversa com o mesmo HNI [...] pergunta se ele guardou de volta certinho e pede para ele ficar na “ativa”, diz que vai ligar no celular dele, que vai ter que subir lá na BR, no anel viário.

O alvo JOÃO PAULO [...] possivelmente é quem comanda o tráfico de drogas e outros crimes, como se pode verificar nas ligações abaixo
.

No dia 14/11/2013, às 8:52, JOÃO PAULO conversa com uma pessoa identificada como Babau. Ele fala que atirou na camionete do Junião por tê-lo confundido com a Polícia Civil. Combinam de encontrar no Bar do Didi, pergunta se ele tem “brau”.

Às 16:12 JOÃO PAULO conversa com Léo. Léo pede droga a JOÃO PAULO e ele confirma que tem, depois falam sobre a morte do “Beiçola”.

Às 18:57 JOÃO PAULO e HNI negocia, drogas. Às 22:27 JOÃO PAULO fala com HNI que “cantou um brau doido e [...] fez corre de oitocentos e cinquenta”.

Transcrição: JOÃO PAULO – cantou um brau doido aí, o Jhonatan fez o corre aí, oitocentos e cinquenta.

HNI: Se já segurou?

JOÃO PAULO: Já [...] eu peguei uma, ele me deu [...] que ele pegou duas, me deu um pedaço, aqui é doido [...] você vai querer uma?

HNI: Eu num quero não, só quero meio [...] senão estraga né?

JOÃO PAULO: Estraga não, veio, ó, o tanto de tempo que aquele trem ficou guardado aquele outro lá.

HNI: Pega meio para você e para mim.

JOÃO PAULO: E o RODRIGO?

HNI: Ele também vai comprar na tora.

No dia 15/11/2013, às 10:15,
JOÃO PAULO negocia droga com HNI, fala que RODRIGO vai lá buscar
. Às 13:02 do mesmo dia,
JOÃO PAULO conversa com Juliano, cita o nome de LUIZ CARLOS, quase no final da conversa Juliano chama-o para tomar cerveja e fala para ele levar o “brilhoso”, nesse contexto é possível que o termo faça referência à arma de fogo
.

Transcrição: JOÃO PAULO – Hein, aquele negócio lá, nós arrumamos um melhor [...].

HNI: O cara trouxe aqui eu vou falar para você, o bagulho é doido mesmo.

[...]

JOÃO PAULO: Então falou, vou mandar o guri levar o dinheiro então. Peraí que o RODRIGO vai aí.

No dia 17/11/2013, às 19:19 JOÃO PAULO conversa com Galego sobre ‘barraco para o gurizinho morar’, fala que ele vai poder vender droga ‘de boa’.

Transcrição: JOÃO PAULO – você viu aí o Jhonatan, é um safado. Combina um trem comigo e depois combina outro.

Galego: Então JOÃO, é porque eu to na responsa do barraco lá, tá ligado?

JOÃO PAULO: Não, é o seguinte, nós vamos tomar conta desse barraco aí, você vai poder vender suas drogas aí de boa, vai poder ponhar um guri para trabalhar aí [...], então vamos começar de novo, eu to falando de arrumar um barraquinho pro guro morar aí no grilo, entendeu? [...] Aquele que era do Neguinho você viu que eu botei fogo nele [...].

No dia 19/11/2013, às 8:47, JOÃO PAULO conversa com MNI, pede para guardar ‘brauzinho’, ‘berro’, demonstrando preocupação com o fato de ANDREA ter sido presa.

Às 9:23, JOÃO PAULO conversa com sua companheira [...] diz que o menino tá com ANDREA andando com a polícia, pede para ela ir para a casa de uma amiga, para guardar uns negócios e levar o revólver.

Transcrição: JOÃO PAULO – Ein Nilva, será que essa mulher não vai entregar não? [...]

Nilva: E nesse buraco de cima aqui?

JOÃO PAULO: Ah, tem. Mas não acha aí não, na hora que enfiar a mão no buraco tá mais para dentro ainda, tem como não. Hin, fala para a Dani guardar o negócio meu aí

Nilva: Tudo?

JOÃO PAULO: Não, só o berro, ah não, tá guardado, manda só o que eu mandei trazer e guarda o trem aí que ficou em cima ai, guarda o brauzinho aí.

Nilva: mas não tem problema não?

JOÃO PAULO: Não, pode ficar tranquila [...] eu to vendo aqui que eles pegaram a ANDREA e já te ligo aí.

Nilva: O CLAUDENI já mandou a Dra. Telma lá.

[...]

JOÃO PAULO: Nilza, tem aquele menino lá que tá com a ANDREA lá [...] ele tá andando de viatura com a polícia, será que ele vai aí? CLAUDENI me ligou [...]. Hein, meu berro tá bem onde ficava o dinheiro, não tem? Pega aí ele, monta num táxi e vai lá para casa da sua irmã [...] Que eu não sei o que tá pegando, não sei o que é, pega o dinheiro, não deixa nem um flagrante aí, leva o brau também

Às 19:25 do dia 5/12/2013, JOÃO PAULO comenta com HNI que não acredita que tá na ‘escuta’ e acrescenta que só sobrou uma ‘sete’ e uma ‘novinha’ [...].

Às 19:55, a mãe de JOÃO PAULO pergunta o que é que quando fala ao telefone escuta a própria voz, ele responde que é ‘escuta’, em seguida comentam sobre ANDREA e que o “guri” entregou tudo, via tudo que se passava na chácara.

No dia 19/11/2013 [...] às 8:32,
ANDREA liga para CLAUDENI e fala que está na Delegacia [...] que acharam maconha e pede para ele ir no local
[...].
CLAUDENI diz que vai mandar a advogada lá e orienta ANDREA a falar que não tem nada
[...].

Transcrição: ANDREA – to na Delegacia aqui CLAUDENI, o trem tá complicando para mim.

CLAUDENI: Não, não tem nada complicando não, o que que acharam lá?

ANDREA: [...] maconha.

CLAUDENI: Onde acharam maconha?

ANDREA: Não sei, acharam lá, não tem como você vir aqui na Delegacia da Vila Operária não?

CLAUDENI: ANDREA eu vou mandar um advogado aí agora.

ANDREA: Eu estou aqui, diz que esse telefone que eu estou é de um cara que já morreu.

CLAUDENI: Então eu vou mandar um advogado agora! [...] Você pode falar que eu não tenho nada e não mexo com maconha [...] a única coisa que tem na chácara é daquela vez daquele cara que roubou aquela vez que nem sei onde estava [...], mas pode negar que eu não sei de nada [...].

O alvo CLAUDENI [...] possui algum tipo de vínculo com o alvo JOÃO PAULO e com ANDREA, que trabalha na chácara dele. As ligações abaixo demonstram algumas conversas entre eles, nas quis se pode angariar possíveis provas em relação ao crime investigado
.

No dia 18/11/2013, às 20:49,
CLAUDENI e JOÃO PAULO conversam sobre droga
.

No dia 19/11/2013, às 6:28,
CLAUDENI conversa com JOÃO PAULO, diz que a polícia invadiu a chácara e pergunta se tem alguma coisa lá. JOÃO PAULO responde que “só tem uns braus”
.
CLAUDENI pergunta dos coletes e JOÃO PAULO diz que acha que o RODRIGO os guardou
. Nessa ligação ambos parecem estar preocupados com os coletes, possivelmente balísticos, que estavam escondidos na chácara.

Transcrição: CLAUDENI – a polícia invadiu a chácara lá agora [...] estão cavando tudo lá embaixo dos pés de manga [...]. Deixa eu falar aqui, tem alguma coisa de vocês lá?

JOÃO PAULO: Não, só um brau, bem escondido.

CLAUDENI: Mas não acha não? E aqueles coletes lá?

JOÃO PAULO: Guardados, o RODRIGO guardou. Então eu acho que ele guardou, que eu falei para ele guardar.

CLAUDENI: tem dois carros seguindo eu, e eu to só com dinheiro, ó que eu vou levar roupa para lavar só e dinheiro na bolsa.

JOÃO PAULO: quantos mil?

CLAUDENI: estou com dois mil só [...].

Às 6:41,
CLAUDENI conversa com HNI e fala que a polícia invadiu a Chácara, HNI diz que os meninos tinham dois negócios dentro do saco [...]. Não foi falado do que se trata, porém possivelmente se refere a algo ilícito que não deva ser encontrado
.

Transcrição: CLAUDENI – e agora é o seguinte, os meninos tinham dois negócios num saco lá e mandei pegar e guardar, uns prova de bala lá, e aí é o seguinte, não sei se esses caras guardaram, se não guardou, acharam.

Às 7:29,
JOÃO PAULO liga para CLAUDENI e pergunta o que acharam na Chácara, CLAUDENI diz que não sabe, JOÃO PAULO fala que acha que são as ‘camisas pretas’ que o RODRIGO não guardou
. Supõe-se que sejam coletes balísticos. Às 7:33 CLAUDENI pergunta para JOÃO PAULO se tem alguma coisa no tambor que tava no chiqueiro, JOÃO PAULO responde que não, fala que o que tem lá é um ‘brau’ dele, mas está enterrado.

Transcrição: CLAUDENI: Já levaram a Andrea lá, acharam maconha lá.

JOÃO PAULO: Acharam?

CLAUDENI: Acharam.

JOÃO PAULO: ai, ai, ai, então foi ela que sabia onde tá, ela quem mostrou então uai. Nossa senhora, será que achou mesmo, não tô botando fé.

CLAUDENI: Achou uai, ela não vai mentir, ligou agora para mim [...]. Só não precisa falar nada, só diz sim ou não, pois ligaram agora da Delegacia atrás de mim, que acharam um trem lá e que com a ANDREA estava um celular daquelas vítimas que acharam queimadas [...]. Eu não passei celular pra ninguém, eu desconheço, to sabendo que mataram a vítima lá no carro, mas não tenho nada com isso aí não e não dei celular para ela não.

JOÃO PAULO: O nome que tá rolando lá é só o seu ou o meu também?

CLAUDENI: Seu também [...].

[...]

Às 10:55
CLAUDENI conversa com HNI e pergunta se ele foi lá, HNI diz que “estava tudo mexido, cavucou e não achou nada”, “o LUIZ CARLOS e o RODRIGO estão na mecânica’, CLAUDENI fala que tirou os “negócios todos de lá”, só esqueceu de mandar tampar o buraco e HNI diz que tampou
.

Transcrição: HNI – Fui lá, achei lá, tava mexido, cavuquei lá, não achei nada, enterrei ele de novo e fui embora.

CLAUDENI – prenderam a ANDREA, acharam a maconha dos guri lá

Às 15:55 HNI fala para
CLAUDENI que o LUIZ CARLOS ‘rodou’, pede para CLAUDENI ir na casa de LUIZ CARLOS pegar um dinheiro que está enterrado, acrescenta que levaram [...] também a pistola, o 357 e maconha
; CLAUDENI diz que vai ligar para a Dra. Telma.

Transcrição: HNI – CLAUDENI, os guris rodaram hein. O LUIZ CARLOS aí agora [...].

CLAUDENI: Pois é, fiquei sabendo agora, por isso que eu tava ligando para você.

HNI: Então, não tem como você ir lá nele não? Na casa dele, vai lá e desenterra um dinheiro para nós lá, chega lá e me liga aqui que eu vou falar para você onde está [...] a polícia levou [...] a pistola, meio quilo, pegou maconha e o trem.

CLAUDENI: Eita, porra. E agora é o seguinte [...] não vai dar para ir lá não.

No dia 14/11/2013 [...] às 14:31,
HONÓRIO e RODRIGO conversam com Marcos sobre a ponto quarenta [...], durante a conversa HONÓRIO pede para Marcos preparar duas cargas ‘do final’ e Marcos fala para ele ir na farmácia levar as ‘pepitas’
.

Transcrição: HONÓRIO – hein deixa eu falar, aquele dia eu fiquei te devendo trinta né? [...] Então o RODRIGO tá te devendo esse safado aqui.

Marcos: Cade o JOÃO PAULO [...]?

HONÓRIO: Não está, tá o RODRIGO, vou por ele na linha para você.

Marcos: Ow, tem uma quarenta para vocês, dá para ir por três e meio.

Transcrição: Marcos – parte da quadrilha do JOÃO PAULO foi encarteirada

HNI – não estou sabendo, mas e ele?

Marcos: escapou por uma gilete né?

HNI: Mas o que aconteceu?

Marcos: uai, eles vieram cedo aqui no Farias e fizeram um serviço daqueles que eles fazem aqui né? Na luz do dia, estralado daquele jeito. Pegou o LUIZ CARLOS e mais uns dois aí, socou todo mundo na cadeia, colocou aquela nove milímetro, 357, quadrilha que nós estava procurando faz muito tempo e tal, mas aí o JOÃO PAULO escapou.

CONCLUSÃO: Diante das informações acima relacionadas, essa equipe concluiu que o alvo JOÃO PAULO provavelmente possui vínculo com os alvos Andrea, CLAUDENI, Marcos, LUIZ CARLOS, RODRIGO e HONÓRIO e podem estar envolvidos em vários crimes, entre eles, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Todos esses elementos comprovam que houve uma associação criminosa entre os apelantes e que:
1)
houve a reunião de mais de 3 (três) pessoas para a prática de crimes, dentre eles o de tráfico de drogas;
2)
JOÃO PAULO era quem desempenhava as funções de liderança, ordenando aos coacusados [LUIZ CARLOS, HONÓRIO e RODRIGO] funções para o manejo e venda das drogas e do cometimento de outros delitos;
3)
a guarda dos produtos ilícitos – dentre eles os coletes balísticos receptados da empresa de segurança – eram confiados à pessoa de CLAUDENI, uma vez que ele fornecia sua chácara como “ponto de apoio” para o grupo criminoso;
4)
a reunião entre eles se caracterizava de forma estável e permanente.

Embora a defesa de
LUIZ CARLOS
tente desconstituir os depoimentos prestados pelos agentes de segurança – alegando que são dotados de imparcialidade –, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]”
(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

STF:
“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também não prospera a alegação que
LUIZ CARLOS
foi torturado e/ou sofreu coação psicológica para confessar os crimes na Delegacia Distrital do Bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT.

Pelos documentos coligidos nos autos é possível observar que o apelante foi submetido à exame de lesão corporal, ficando registrado que:

“
HISTÓRICO: Periciando custodiado.
Nega agressão física
.

DESCRIÇÕES DAS LESÕES:
Ausência de lesão corporal visível.

RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: As respostas aos quesitos ficam prejudicadas por
não terem sido encontradas lesões corporais
”
(doc. digital n. 58795592).

Depois, segundo entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, se o agente alega ter sofrido coação física ou psicológica por parte dos policiais, “
deveria a defesa, tão logo fosse possível solicitar [...]
a instauração do competente procedimento investigatório, de modo que a sua inércia e a inexistência de elementos objetos de prova afastam a plausibilidade de sua versão
”
[Ap 13096/2012, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 21/03/2014].

No que concerne a
condição de usuário, invocada pela defesa de
JOÃO PAULO
para eximi-lo da responsabilidade penal do crime de tráfico de drogas, o pedido não merece provimento.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2o, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora não tenha sido apreendida excessiva quantidade de entorpecente [aproximadamente
240g
(duzentos e quarenta gramas) de
maconha
] e a defesa tenha afirmado que o acusado é dependente químico, as circunstâncias da prisão [foragido do distrito da culpa], as interceptações telefônicas [dando conta do seu alto grau de periculosidade], o relatório e testemunho da autoridade policial [atribuindo-lhe a chefia da associação criminosa] e a subsequente apreensão das drogas [enterradas em tambores na fazenda de outro coacusado], permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita, razão pela qual não há se falar na absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO [...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – APREENSÃO DA DROGA E PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE DINHEIRO EM GRANDE QUANTIDADE – AFINIDADE PERENE E PERMANENTE ENTRE O APELANTE, A ESPOSA E OUTRO COACUSADO PARA O EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Os levantamentos preliminares realizados no curso das investigações, seguidos de acompanhamento policial e as escutas telefônicas e telemáticas em sentido altamente incriminador, corroborados por depoimentos de policiais federais e civis e da apreensão da droga constituem elementos suficientes para a mantença da condenação por tráfico de drogas. Ademais, a repartição de funções dentro do esquema criminoso de distribuição de drogas, anuídas dolosa e conscientemente pelos participantes do grupo, os quais exerciam ações de liderança, contabilidade, empréstimo de contas bancárias para recebimento de ativos ilícitos, mantença de contato com outros traficantes, sociedade na narcotraficância ou simples relação espúria de fidelidade com o fornecedor de droga, demonstram quantum satis a perenidade e estabilidade do vínculo associativo de que trata o art. 35 da Lei n. 11.343/2006 [...]”
(N.U 0005136-69.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, ALIADOS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVAM A SUA ASSOCIAÇÃO À OUTRA TRAFICANTE [...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito de tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores de polícia que participaram da investigação e da apreensão da substância entorpecente, corroborados pelos áudios coletados nas interceptações telefônicas. Não há se falar em absolvição pelo crime de associação quando as provas coligidas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas, comprovam que, de fato, as partes se associaram, de forma estável e duradoura, inclusive com divisões de tarefas, para a prática do crime de tráfico [...
]” (N.U 0009777-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Forte em tais razões, hei por bem manter a condenação imposta pelo juiz singular.

Em relação à reanálise da dosimetria das penas corpóreas e d
e multa, os pedidos merecem
parcial provimento
.

A fim de melhor visualização da questão, procedo à analise individual da dosimetria de cada um dos apelantes.

1) DO RÉU
JOÃO PAULO FERREIRA ALVES
:

1.1) DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, por valorar negativamente os “
antecedentes
” do réu, em razão da existência de condenação transitada em julgado nos autos n. 1282-92.2013 [ref. aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo].

Bem se vê que o argumento utilizado é idôneo; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento empregado não guardou a proporcionalidade que deve nortear na análise dosimetria, haja vista ter majorado a pena basilar em 1 (um) ano de reclusão ante a presença de uma única circunstância judicial.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

A pena prevista para o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
” (AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável os “
antecedentes
” do acusado, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, verifico que o registro utilizado pelo magistrado para a configuração da reincidência é
inidôneo
[autos n. 3861-38.2008.811], tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória [16/12/2014] é posterior à prática delituosa analisada nestes autos [19/11/2013], razão pela qual a pena intermediária deve ser mantida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na fase derradeira, restando evidenciado, pelo conjunto probatório coligido nos autos, que o crime foi praticado com o

envolvimento de adolescente, conservo o
aumento da pena em razão da causa prevista no
art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
– conservando a fração de 1/6 (um sexto) eleita pelo juiz singular –, ficando a reprimenda do tráfico de drogas definitivamente fixada em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

1.2) DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O crime do artigo 35, da Lei Antidrogas, prevê em seu preceito secundário a pena de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juiz manteve a negativação dos “
antecedentes
” – pelo mesmo registro criminal já mencionado –, e considerou desfavorável as “
consequências
” do crime, porquanto JOÃO PAULO exercia considerável função de liderança na associação criminosa, sendo responsável pelos comandos aos demais membros no manejo dos entorpecentes.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECURSO DEFENSIVO [...] PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DESBORDAM DAQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL – FUNÇÃO DE LIDERANÇA EXERCIDA PELO RÉU – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE [...] PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS - PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] É elevada a culpabilidade do réu que exerce papel de liderança em organização criminosa e, igualmente, se mostram de maior grau de reprovabilidade as circunstâncias do crime [...] orquestrando, com seus membros, ataques públicos e contra servidores públicos em conduta de represália ao Estado [...]”
(N.U 0015680-57.2016.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Entretanto, o
quantum
de recrudescimento eleito pelo magistrado – 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão –, novamente excede a razoabilidade ditada na jurisprudência pátria, razão pela qual, considerando a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado utilizou o mesmo registro criminal [autos n. 3861-38.2008.811] para considerar o apelante reincidente, de modo que afasto a agravante inidônea e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena definitivamente fixada em
4 (quatro) anos de reclusão
.

A despeito de o juiz ter fixado a pena de multa em
480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
, montante este inferior ao mínimo legal estabelecido no preceito secundário, considerando que o Ministério Público não se insurgiu contra o
quantum
eleito, deixo de alterá-la, no intuito de evitar a
reformatio in pejus
.

1.3) DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO

O tipo penal contido no artigo 180, do Código Penal, prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Considerando que o juiz singular negativou somente os “
maus antecedentes
” do agente, deve a pena-base ser fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por mais uma vez, afastado o registro inidôneo para configuração da reincidência e, ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, fica a reprimenda estabelecida definitivamente em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

1.4) DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Em relação ao crime do artigo 288, do Código Penal, a despeito de o juiz considerar a modificação legislativa ocorrida com o implemento da Lei n. 12.850/2013, aplicou o defasado artigo 8
o
, da Lei n. 8.072/90, de modo que considerou o
quantum
estabelecido na Lei de Crimes Hediondos [3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão], o que não se afigura idôneo.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[
...
] O disposto no artigo 8
o
da Lei de Crimes Hediondos não tem mais aplicação, pois, a partir da edição da Lei n. 12.850/2013, modificou-se o artigo 288 do Código Penal, criando-se a figura da associação criminosa em lugar da anterior quadrilha ou bando. A lei mais recente afasta a aplicação da mais antiga [...]”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 9
a
Ed., 2015 p. 472].

Desse modo, partindo da premissa que a pena do crime em comento é de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, mantenho na primeira fase os “
maus antecedentes
” do acusado e afasto – na fase intermediária – a reincidência, ficando a pena definitiva fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

A despeito do preceito secundário do tipo penal infringido estabelecer a pena de multa, considerando que o juiz olvidou na aplicação dela – nem o Ministério Público se insurgiu contra a omissão – deixo de fixá-la, no intuito de evitar a
reformatio in pejus
.

Antes de analisar os crimes remanescentes [
latrocínio
e
ocultação de cadáver
], a defesa do apelante sustenta que a pluralidade de vítimas [JOÃO ELPÍDIO e VAGNER] deve ser considerada apenas para recrudescer a pena-base, uma vez que, no seu entender, tratam-se de crimes únicos.

O pedido não merece provimento.

As provas mostram que houve desígnios autônomos na execução dos crimes, porquanto as vítimas foram executadas na fazenda de CLAUDENI e, posteriormente, seus corpos foram transportados no veículo de uma delas e o automóvel foi incendiado – na região do Campo Limpo, zona rural de Rondonópolis/MT – com o intuito de destruir as evidencias do delito antecedente.

Nesse sentido, o laudo necroscópico atestou estarem os corpos carbonizados; contudo, apontou que a
causa mortis
se deu em consequência de traumatismo crânio-encefálico produzido por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo), razão pela qual não há se falar na consunção dos delitos.

1.5) DO DELITO DE
LATROCÍNIO

1.5.1) VÍTIMA
JOÃO ELPÍDIO PEREIRA DOS SANTOS

O crime do artigo 157, §3o, II, do Código Penal estabelece a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na primeira fase dosimétrica o juiz considerou a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a “
culpabilidade
” e os “
antecedentes
”.

No que se refere à “
culpabilidade
”, o magistrado ressaltou que excede “
a normalidade do tipo penal, sobretudo diante do dolo intenso revelado, na medida em que mesmo após terem desferido disparo contra a vítima, o colocou no porta-malas do veículo em que estavam e atearam fogo”
.

A despeito da crueldade desempenhada pelo agente, a conduta se relaciona com a estrutura típica do crime de ocultação de cadáver, de modo que não pode ser utilizada para negativação do latrocínio.

Desse modo, ainda que considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja, os “
antecedentes
” do réu, o
quantum
anteriormente eleito

não pode ser taxado de desproporcional.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juiz acrescentou à pena basilar o
quantum
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, não havendo insurgência ministerial para modificação dele, não pode este Tribunal alterá-lo, notadamente por se implicar em
reformatio in peju
s.

Desse modo, mantenho a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Afastada, por mais uma vez, a reincidência do agente, e não havendo outras causas que modifiquem o total da pena, fixo a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em relação à pena de multa, verifico que o magistrado estabeleceu, aleatoriamente, o montante de 230 (duzentos e trinta) dias-multa; contudo, tendo em vista que a sanção pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros da pena corpórea, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa na integralidade da pena privativa de liberdade, reajusto a de multa para
11 (onze) dias-multa
.

1.6) DO CRIME DE
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

1.6.1) VÍTIMA
JOÃO ELPÍDIO PEREIRA DOS SANTOS

O delito contido no artigo 211, do Código Penal prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Considerando a existência de uma circunstância judicial negativada [“
antecedentes
”] e afastada a reincidência pelos motivos já expostos, fica a pena definitiva do delito fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

1.7) DOS DELITOS DE
LATROCÍNIO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

1.7.1) VÍTIMA
VAGNER REZENDE DE ANDRADE

Tendo em vista a similitude da conduta praticada em desfavor da vítima VAGNER e o crime perpetrado contra JOÃO ELPÍDIO e não havendo nenhum diferencial entre as dosimetrias, fixo as penas de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
para o crime de
latrocínio
e de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
para o de
ocultação de cadáver
.

1.8) DO
CONCURSO DE CRIMES

Como bem noticiado pelo juiz singular, não pairando dúvidas quanto a autonomia de todos os crimes imputados ao acusado, realizo o somatório das reprimendas, encontrando a sanção definitiva de
60 (sessenta) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
1.226 (mil duzentos e vinte e seis) dias-multa
.

2) DO RÉU
RODRIGO MARQUES DE SOUZA

2.1) DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase o magistrado não considerou nenhuma circunstância judicial desfavorável, de modo que a pena-base deve permanecer em seu patamar mínimo, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Dando prosseguimento, também não foram consideradas atenuantes nem agravantes na fase intermediária, de modo que a pena permanece em seu piso mínimo.

Na fase derradeira, embora a defesa do apelante tenha protestado pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, — haja vista não ter sido juntado nenhum documento que comprove a idade do adolescente THALLYSON —, o pedido não comporta provimento.

O único documento trazido aos autos é o termo de declarações do adolescente, que registra que THALLYSSON, à época dos fatos, tinha 13 (treze) anos de idade.

De mais a mais, a prova da idade do indivíduo envolvido na prática criminosa não se restringe ao registro civil, podendo ser auferida por outros documentos dotados de fé pública igualmente capazes para tal desiderato, inclusive pela identificação realizada pela autoridade policial. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS [...] PROVADA MENORIDADE DOS SUPOSTOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. IDONEIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO[...] No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido no tráfico não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Habeas corpus não conhecido”
(HC 453.370/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOCUMENTOS APTOS. INQUÉRITO POLICIAL COM INFORMAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO [...] DO MENOR.FÉ PÚBLICA CONSTATADA. PRECEDENTES DESTA CORTE [...]. A jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do Enunciado n. 74 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça - STJ, posicionou-se no sentido de que a comprovação da idade [...] não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese dos autos (AgRg no REsp n. 1.567.416/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 16/2/2016) [...] a menoridade foi comprovada por meio do inquérito policial, em que se constata a qualificação do menor, inclusive com a informação [...] da data de seu nascimento [...]”
(AgRg no REsp 1591682/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016)

Desse modo, conservo a fração eleita pelo juiz [1/6 (um sexto)], ficando a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

2.2) DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Na primeira fase o juiz negativou a vetorial referente às “consequências” do crime, sob o argumento de que o apelante “
liderava a organização, bem como em razão de ter se juntado com os demais acusados a fim de cometerem ilícitos penais, não apenas o de tráfico de drogas
”.

Nesse capítulo, entendo que as justificativas apresentadas são inidôneas; primeiro em razão de o apelante não desempenhar função de liderança do grupo criminoso; segundo porque o fato de ter se juntado para praticar crimes está ligado aos fundamentos ínsitos ao tipo penal infringido.

Desse modo, permanecendo neutras as circunstâncias judiciais, fica a pena-base estabelecida em
3 (três) anos de reclusão
.

À mingua de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, encontro a pena definitiva de
3 (três) anos de reclusão
, e mantenho a sanção pecuniária no
quantum
estabelecido pelo juiz singular –
370 (trezentos) dias-multa
–, por ser mais benéfico ao apelante.

2.3) DO DELITO DE
RECEPTAÇÃO

Não verifico nenhuma incongruência na dosimetria do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, de modo que mantenho a pena fixada pelo juiz singular, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

2.4) DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Pelos mesmos fundamentos já explanados na dosimetria do coacusado, JOÃO PAULO, e sendo fixada a pena do crime do artigo 288, do Código Penal, no seu piso mínimo, estabeleço a reprimenda em
1 (um) ano de reclusão
.

2.5) DO CRIME DE
LATROCÍNIO

2.5.1) VÍTIMA
JOÃO ELPÍDIO

Em relação as circunstâncias judiciais, o juiz considerou desfavoravelmente somente a “
culpabilidade
” do apelante, sob o mesmo fundamento da dosimetria de JOÃO PAULO –, ou seja, valendo-se de elementos ínsitos ao delito de ocultação de cadáver –, razão pela qual mantenho as circunstâncias judiciais neutras, ficando a pena-base estabelecida em
20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não havendo outras circunstâncias que majorem ou arrefeçam a pena, fixo-a definitivamente em
20 (vinte) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

2.6) DO CRIME DE
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

2.6.1) VÍTIMA
JOÃO ELPÍDIO

Não há desarmonia na pena fixada pelo juiz
a quo
, devendo ser mantida em seu piso mínimo, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

2.7) DOS CRIMES DE
LATROCÍNIO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

2.7.1) VÍTIMA
VAGNER REZENDE

Pela similitude da dosimetria anterior e em razão da inexistência de diferença entre os crimes, fixo a pena do crime do artigo 157, §3
o
, do Código Penal, em
20 (vinte) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa

e do crime do artigo 211, do mesmo códex em
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

2.8) DO
CONCURSO DE CRIMES

Realizando o somatório das penas privativas de liberdade e de multa, encontro a pena definitiva de
52 (cinquenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
930 (novecentos e trinta) dias-multa
.

3) DO RÉU
CLAUDENI BRASILIANO DA SILVA

3.1) DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais negativadas, fica a pena-base estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho a agravante do
artigo 61, I, do Código Penal
, haja vista a existência de registro criminal com trânsito em julgado anterior à data dos fatos [autos n. 95/2006, em que foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 6.368/76 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, com trânsito em julgado em 23.4.2007], utilizando o recrudescimento eleito pelo magistrado – 6 (seis) meses de reclusão – encontrando a pena intermediária de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na fase derradeira, mantenho o recrudescimento em razão da causa de aumento contida no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 – envolvimento de adolescente –, ficando a pena definitivamente fixada em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

3.2) DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O magistrado também negativou, de forma equivocada, as “
consequências
” do crime, sob o argumento de que o apelante liderava a organização; contudo, como já analisado, o fundamento não se apresenta idôneo, haja vista a liderança era desempenhada por JOÃO PAULO, limitando-se a atuação do apelante em fornecer sua fazenda para a atuação do grupo criminoso.

Desse modo, afastada a vetorial desfavorável, deve a pena-base ser fixada no seu mínimo legal, qual seja,
3 (três) anos de reclusão
.

Na fase intermediária, considerando a incidência da agravante da reincidência, majoro a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), que à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mantida a sanção pecuniária em
410 (quatrocentos e dez) dias-multa
.

3.3) DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO

Na primeira fase dosimétrica, não há circunstâncias judiciais negativadas, de modo que a pena-base deve ser mantida em seu patamar mínimo, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à aplicação da pena, majoro a reprimenda intermediária em razão da agravante da reincidência, e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição fica a pena definitivamente estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

3.4) DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Inexistindo circunstâncias judiciais negativadas e pelos motivos já expostos nas dosimetrias anteriores, mantenho a pena-base em
1 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, reconhecida a reincidência do agente, agravo a pena em 1/6 (um sexto), ficando ela estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Por fim, ausente outras causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

3.5) DO
CONCURSO DE CRIMES

Aplicando o concurso material de delitos [CP, art. 69], fica a pena definitiva estabelecida em
12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
1.071 (mil e setenta e um) dias-multa
.

4) DO RÉU
HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS

4.1) DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase dosimétrica, não há circunstâncias judiciais negativadas, de modo que a pena-base deve ser mantida em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, mantenho a
reincidência
atribuída ao apelante [autos n. 747-18.2011.811.0064, com sentença transitada em julgado em 26.8.2011], agravando a pena em 6 (seis) meses, ficando a pena intermediária estabelecida em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na última fase, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
– envolvimento de adolescente –, fica a reprimenda definitivamente fixada em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

4.2) DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Pelos mesmos motivos expostos na dosimetria de CLAUDENI, afasto as “
consequências
” do crime, neutralizando as circunstâncias judiciais e ficando a pena-base estabelecida em
3 (três) anos de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho o recrudescimento utilizado pelo juiz singular – 6 (seis) meses –, ante a
reincidência
do acusado, fixando a pena em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na última fase, não vislumbrando outras causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão

e
410 (quatrocentos e dez) dias-multa
.

4.3) DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO

Não há circunstâncias judiciais negativadas.

Reconhecida a reincidência do agente e ausente outras causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

4.4) DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Não havendo circunstâncias judiciais negativadas, reconhecida a agravante da reincidência na pena intermediária e não incidindo nenhuma outra causa de aumento ou diminuição de pena, fica a reprimenda estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

4.5) DOS DELITOS DE
LATROCÍNIO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

4.5.1) VÍTIMA
JOÃO ELPÍDIO

Pelos motivos já expostos nas dosimetrias anteriores, afasto a negativação da “
culpabilidade
” do agente em relação ao crime de
latrocínio
e não havendo circunstâncias judiciais negativadas quanto a
ocultação de cadáver
, mantenho as penas-bases nos seus patamares mínimo, quais sejam,
20 (vinte) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
para o crime do
artigo 157, §3
o
, do Código Penal
, e
1 (um) ano de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
para o crime do
artigo 211, do mesmo diploma legal
.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
, mantenho os recrudescimentos utilizados pelo magistrado
a quo
– 6 (seis) e 2 (dois) meses de reclusão, respectivamente –, ficando as penas intermediárias estabelecidas em
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
para o crime de
latrocínio
e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
para o delito de
ocultação de cadáver
.

Por fim, não havendo outras causas que alterem a reprimenda, estabeleço-as em
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
para o crime de
latrocínio
e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
para o delito de
ocultação de cadáver
.

4.6) DOS DELITOS DE
LATROCÍNIO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

4.6.1) VÍTIMA
VAGNER REZENDE

Pelos motivos já expostos e em razão da semelhança com os crimes atribuídos à vítima JOÃO ELPÍDIO, fixo a pena de latrocínio em
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
e de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
para o delito de
ocultação de cadáver
.

4.7) DO
CONCURSO DE CRIMES

Utilizando o somatório de penas [CP, art. 69], encontro a reprimenda definitiva de
55 (cinquenta e cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, e pagamento de
1.115 (mil cento e quinze) dias-multa
.

5) DO RÉU
LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA

5.1) DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

Reconhecida a existência dos “
maus antecedentes
” [ref. aos autos n. 747-18.2011.811.0022 – no qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos pela prática do crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 31.7.2013], deve a pena-base do apelante ser recrudescida na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, o registro utilizado para a caracterização da reincidência do agente também é inidôneo, haja vista o trânsito em julgado ter ocorrido em data posterior ao crime analisado nestes autos [12.12.2014], razão pela qual, a pena intermediária deve ser mantida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na fase derradeira, conservo o aumento na fração de 1/6 (um sexto) ante a existência da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

5.2) DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Mantido somente os “
antecedentes
” do réu, haja vista a inidoneidade da negativação das “
consequências
” do crime – por ter o juiz lhe atribuído a liderança do grupo criminoso –, encontro a pena-base de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, afastada a negativação da reincidência pelos mesmos fundamentos já expostos na dosimetria do tráfico, e não havendo outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
.

5.3) DOS CRIMES DE
RECEPTAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes estabelecem a pena inicial de 1 (um) ano de reclusão e, nas dosimetrias, há somente a negativação dos “
maus antecedentes
”, estabeleço as reprimendas definitivas para
ambos
os crimes em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

5.4) DOS CRIMES DE
LATROCÍNIO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

5.4.1) VÍTIMAS
JOÃO ELPÍDIO
E
VAGNER REZENDE

Tendo em vista a similitude da dosimetria realizada para o coacusado, JOÃO PAULO, estabeleço as penas definitivas de
latrocínio
e
ocultação de cadáver
– em relação à JOÃO ELPÍDIO – no
quantum
de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, respectivamente; e do mesmo montante no tocante à VAGNER, quais sejam
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
[latrocínio] e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
[ocultação de cadáver].

5.5) DO
CONCURSO DE CRIMES

Realizando o somatório das penas privativas de liberdade e de multa, encontro a reprimenda de
59 (cinquenta e nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
1.215 (mil duzentos e quinze) dias-multa
.

6) DOS REGIMES PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS

A despeito do redimensionamento das reprimendas, tendo em vista o
quantum
fixado para todos os apelantes – superior a 8 (oito) anos de reclusão – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantem-se o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento de suas reprimendas.

Por derradeiro, as defesas de LUIZ CARLOS e RODRIGO pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que as partes suscitam para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pelas peças recursais para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam dispositivos, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se as partes não mostram o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos defensivos para reajustar as dosimetrias, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

A)
JOÃO PAULO FERREIRA ALVES
:
60 (sessenta) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
1.226 (mil duzentos e vinte e seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B)
RODRIGO MARQUES DE SOUZA
:
52 (cinquenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
930 (novecentos e trinta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C)
CLAUDENI BRASILIANO DA SILVA
:
12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
1.071 (mil e setenta e um) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

D)
HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS
:
55 (cinquenta e cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, e pagamento de
1.115 (mil cento e quinze) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

E)
LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA
:
59 (cinquenta e nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
1.215 (mil duzentos e quinze) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022